Tribunal: STM
Processo: 7000612-54.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. ART. 290 DO CPM. POSSE DE DROGAS. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPA-BILIDADE COMPROVADAS. PROVAS TESTEMU-NHAS. CONFISSÃO. FASE PRÉ-PROCESSUAL. POS-SIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. LAU-DO PERICIAL. AUSÊNCIA DO TERMO DE APRE-ENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. DESPROVIMEN-TO DOS RECURSOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Constam in tela os depoimentos de vários militares que estavam de serviço no dia em que ocorreu o crime, os quais foram taxativos ao informar que os acusados, reunidos, consumiram drogas em local estratégico dentro da Unidade Militar onde serviam. Essa Corte vem entendendo que a oitiva do acusado que confessa o delito em inquérito, mas se arrepende e, posteriormente, nega em Juízo, pode ser utilizada como elemento probatório, desde que esteja condizente com as demais provas dos autos, exatamente como ocorreu na vertente quaestio. A materialidade do delito, igualmente, restou comprovada pelo Auto de Exibição e apresentação da substância, pelo Laudo Pericial Preliminar e pelo Laudo Pericial Definitivo. Sabe-se que a ausência do Termo de Apreensão não gera nulidade, configurando mera irregularidade, quando existem outros meios idôneos de provas, como no processo em tela. Apelos defensivos não providos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
07/09/2023, 15:33
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619115108343467&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/08/2023
A 17/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000612-54.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MATHEUS DA SILVA DE FARIA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUCAS DOS SANTOS PRADO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUAN MACHADO ALVES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LEANDRO ALVES CORREIA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS
RECURSOS DEFENSIVOS, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA (RELATOR), MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS, PARA
REFORMAR A SENTENÇA HOSTILIZADA E ABSOLVER OS EX-SOLDADOS
DO EXÉRCITO MATHEUS DA SILVA DE FARIA LEANDRO ALVES CORREIA,
LUAN MACHADO ALVES E LUCAS DOS SANTOS PRADO COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "C", DO CPPM. RELATOR PARA
ACÓRDÃO MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI (REVISOR). O MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

07/09/2023, 15:33
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619115108343467&evento=72169...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc8687...
1/22
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000612-54.2022.7.00.0000/PR
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000214-25.2020.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MATHEUS DA SILVA DE FARIA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUCAS DOS SANTOS PRADO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUAN MACHADO ALVES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LEANDRO ALVES CORREIA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESAS. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
DROGAS. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPA-BILIDADE
COMPROVADAS. PROVAS TESTEMU-NHAS. CONFISSÃO.
FASE PRÉ-PROCESSUAL. POS-SIBILIDADE. CONJUNTO
PROBATÓRIO FARTO. LAU-DO PERICIAL. AUSÊNCIA DO
TERMO
DE APRE-ENSÃO.
MERA
IRREGULARIDADE.
DESPROVIMEN-TO
DOS
RECURSOS.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Constam in tela os depoimentos de vários militares que estavam de
serviço no dia em que ocorreu o crime, os quais foram taxativos ao
informar que os acusados, reunidos, consumiram drogas em local
estratégico dentro da Unidade Militar onde serviam.
Essa Corte vem entendendo que a oitiva do acusado que confessa o
delito em inquérito, mas se arrepende e, posteriormente, nega em
Juízo, pode ser utilizada como elemento probatório, desde que esteja
condizente com as demais provas dos autos, exatamente como ocorreu
na vertente quaestio.
A materialidade do delito, igualmente, restou comprovada pelo Auto
de Exibição e apresentação da substância, pelo Laudo Pericial
Preliminar e pelo Laudo Pericial Definitivo.
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc8687...
2/22
Sabe-se que a ausência do Termo de Apreensão não gera nulidade,
configurando mera irregularidade, quando existem outros meios
idôneos de provas, como no processo em tela.
Apelos defensivos não providos. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig do Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em negar provimento aos recursos defensivos, para manter inalterada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença hostilizada.
Brasília, 14 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pela Defensoria
Pública da União, sendo o primeiro em patrocínio de MATHEUS DA SILVA
DE FARIA (Evento 1) e, o segundo, de LEANDRO ALVES CORREIA, LU-
AN MACHADO ALVES e de LUCAS DOS SANTOS PRADO (Evento 2), ex-
Soldados do Exército Brasileiro, em razão da r. Sentença do Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM de 7/7/2022, que, por
unanimidade, os condenou pela prática do crime previsto no art. 290, caput, do
Código Penal Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de
recorrer em liberdade (Evento 380, APM. nº 7000214-25.2020.7.05.0005).
2. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc. 1, APM. nº 7000214-
25.2020.7.05.0005), recebida em 23/10/2020 (Evento 1, doc. 2, da mesma APM),
narra que, no dia 7/7/2020, por volta das 23h, no interior do 20º Batalhão de
Infantaria, após a passagem do rondante pelo local, os soldados MATHEUS
SPINELLO FONGARO, LUCAS DOS SANTOS PRADO, LUAN MACHADO
ALVES, MATHEUS DA SILVA FARIA e LEANDRO ALVES CORREIA reuniram-
se nas proximidades da retaguarda da 3ª Companhia de Fuzileiros Blindada,
contígua à garagem dos Blindados, e fizeram uso da droga vulgarmente conhecida
como maconha. Dois sentinelas que estavam de serviço de Guarda do Paiol, ao
perceberem o ocorrido, acionaram o Comandante da Guarda, que procedeu à revista
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc8687...
3/22
nos armários dos referidos militares, ocasião em que encontrou substância
entorpecente no armário do ex-Sd FONGARO, além de perceber que os ex-
Sds PRADO, FONGARO e LUAN ALVES estavam alterados.
3. Para melhor elucidar os fatos, transcrevo o seguinte trecho da
exordial acusatória:
“(...)
No dia 07 de julho de 2020, por volta das 23h00min, logo após a passagem do
rondante pelo local, os soldados MATHEUS SPINELLO FONGARO, LUCAS DOS
SANTOS PRADO, LUAN MACHADO ALVES, MATHEUS DA SILVA FARIA e
LEANDRO ALVES CORREIA reuniram-se em área localizada no interior do 20º
Batalhão de Infantaria, nas proximidades da retaguarda da 3ª Companhia de
Fuzileiros Blindada, contígua à garagem dos Blindados, e fizeram uso da
droga vulgarmente denominada maconha.
Tal situação foi apercebida pelas testemunhas Sd EDUARDO FONTANA ROCHA
e Sd ADRYAN DENNER CORREA DIAS, sentinelas que se encontravam de serviço
de Guarda ao Paiol, posto próximo à aludida Subunidade, quando sentiram odor
característico da substância e vislumbraram o grupo supostamente a consumindo.
Diante de tal percepção, acionaram o Comandante da Guarda pelo rádio para
informar o ocorrido.
Em sequência, o militar 1º Ten RODRIGO RIBEIRO NASCIMENTO, informado da
situação pelas sentinelas, procedeu à revista minuciosa aos armários dos nomes
repassados pelo plantão como aqueles que haviam acabado de entra na
Companhia, oportunidade em que encontrou porção da droga no armário do
Sd FONGARO.
Naquela oportunidade, a testemunha verificou que os militares Sd PRADO,
Sd FONGARO e Sd LUAN ALVES encontravam-se alterados. De igual forma, o
Sd FREITAS e o Sd CAMARGO perceberam que o Sd FONGARO estava sob o
efeito de substância ilícita, por volta das 21h30, enquanto que o primeiro observou
que o Sd LUAN ALVES estava alterado no momento de revista aos armários.
Ainda, o Sd MARQUES visualizou que os cinco militares denunciados estavam
visivelmente alterados logo na retaguarda da Cia.
Quando ouvido, o Sd FONGARO informou que foi o responsável por trazer a
droga, adquirida às 20h daquele dia, para o interior do quartel. Ainda, disse que
após questionado, preliminarmente, pelo Sd CORREIA e, então, pelos demais,
repartiu sua droga com todos os denunciados, sendo que o Sd PRADO foi o
responsável por preparar o cigarro de maconha.
O Sd CORREIA informou que não fez uso da droga, mas presenciou todos os
demais a consumindo. O Sd PRADO e o Sd LUAN ALVES, por sua vez,
declararam que se tratava de cigarro comum. Enquanto que o Sd FARIA afirmou
que, de fato, se tratava da substância maconha.
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc8687...
4/22
Conforme concluiu o Laudo de Perícia Criminal Federal Nº 1259/2020 -
SETEC/SR/PF/PR:
'IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS
a) Qual a descrição, natureza, características e quantidade da (s) substância(s)
submetida(s) a exame?
Trata-se de material vegetal seco prensado, de coloração castanho esverdeada e
odor característico, constituído por partes de folhas, ramos, sementes e órgãos
florais, totalizando a massa líquida de 0,50 g (cinquenta centigramas), conforme
descrito na seção I deste Laudo.
b) Os invólucros apresentados contém resíduos de substância entorpecente?
As análises realizadas no material vegetal encaminhado para exame
apresentaram resultado positivo para componentes químicos da espécie Cannabis
sativa L., conhecido como MACONHA, em face das suas características e da
identificação do delta-9- tetrahidrocanabinol, seu principal componente químico e
psicoativo.
c) No estado em que se encontra, podem causar dependência física e/ou psíquica? e
d) Encontra-se a mesma relacionada no Rol das Substâncias entorpecentes da
Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde? Sim. O
tetrahidrocannabinol, que é citado na lista F2 de substâncias de uso proscrito no
Brasil, é uma substância psicotrópica, podendo determinar dependência física ou
psíquica, e a Cannabis sativa L. encontra-se relacionada na lista E de plantas
proscritas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas,
constando na atualização vigente, (Resolução - RDC nº 372, de 15/04/2020) do
Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.' (grifo nosso)
Ressalta-se que por ocasião do Laudo de Constatação Preliminar de Substância
Entorpecente nº 04/2020, a substância apreendida pesou aproximadamente 0,647
gramas.
Ainda, reforça-se, conforme já aludido pelo enxerto do Laudo Pericial definitivo,
tal substância psicotrópica é de uso proscrito no Brasil, de acordo com a Lista
F2 da Portaria nº 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde, atualizada pela Resolução - RDC n.º 300 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária,
publicada
em
14/08/2019,
restando,
portanto, comprovada a materialidade do delito.
A autoria ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas, juntados ao evento
1.1, fls. 18-21, evento 1.2, fls. 01-06, e evento 45.1, fls. 13-25.
Assim, restam demonstrados os elementos indiciários de que o Soldado MATHEUS
SPINELLO FONGARO trouxe consigo, forneceu e entregou aos Soldados LUCAS
DOS
SANTOS
PRADO,
LUAN
MACHADO
ALVES,
MATHEUS
DA
SILVA FARIA e LEANDRO ALVES CORREIA, para fins de consumo, substância
proscrita popularmente conhecida como maconha, em lugar sujeito à
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc8687...
5/22
administração militar, de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e
reprovabilidade de suas condutas. O restante da substância (não consumida) foi
guardada no armário do Sd. FONGARO, sendo, posteriormente, apreendida e
periciada. De igual modo, restou demonstrado que os Soldados LUCAS DOS
SANTOS PRADO, LUAN MACHADO ALVES, MATHEUS DA SILVA FARIA e
LEANDRO ALVES CORREIA, em unidade de desígnios e comunhão de esforços,
receberam do Soldado MATHEUS SPINELLO FONGARO substância proscrita
popularmente conhecida como maconha, e, ainda, fornecere e entregaram, entre si,
a referida droga, para fins de consumo, em lugar sujeito à administração militar, de
forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas
condutas. O restante da substância (não consumida) foi guardada no armário do
Sd. FONGARO, sendo, posteriormente, apreendida e periciada.
Ainda, o Sd CORREIA o fez em dia que estava escalado para serviço de Plantão à
3ª Companhia de Fuzileiros Blindada, conforme documento anexado ao evento
45.1, fl. 27.
Tais condutas são tipificadas como crime de natureza militar, nos termos do art. 9º,
inc. I, do Código Penal Militar.
Diante de todo o exposto, este Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece
denúncia em desfavor dos soldados MATHEUS SPINELLO FONGARO, LUCAS
DOS
SANTOS
PRADO,
LUAN
MACHADO
ALVES,
MATHEUS
DA
SILVA FARIA e LEANDRO ALVES CORREIA, como incurso nas sanções do artigo
290, caput, do Código Penal Militar, somando-se ao Sd LEANDRO
ALVES CORREIA a agravante do artigo 70, II, "l", do mesmo diploma legal,
requerendo a V. Ex.ª que, uma vez recebida a presente denúncia, seja o denunciado
citado para se ver processar e julgar, e, se comprovado o delito, condenado,
inquirindo-se, para tanto, as testemunhas a seguir arroladas, todas servindo no 20º
BIB (Curitiba/PR).
(...)”
4. Juntaram-se ao processo o Auto de Exibição e Apresentação (Evento
1, doc. 1, fl. 17, APF nº 7000128-54.2020.7.05.0005), o Laudo de Constatação
Preliminar de Substância Entorpecente nº 04/2020 (Evento 1, doc. 4, APF nº
7000128-54.2020.7.05.0005) em que se verificou, por meio dos exames
preliminares, resultado positivo para maconha, e o laudo definitivo, Laudo de
Perícia Criminal Federal nº 1259/2020 – SETEC/SR/PF/PR (Evento 35, do mesmo
APF), revelando resultado positivo para Cannabis sativa L., conhecida vulgarmente
como maconha, evidenciando a presença de Tetrahidrocannaninol (THC).
5. Os apelantes foram devidamente citados (Eventos 34/37, APM nº
APM. nº 7000214-25.2020.7.05.0005).
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc8687...
6/22
6. Em Sessão realizada no dia 11/1/2021, foram inquiridas as
testemunhas arroladas pelo MPM: 1º Ten RODRIGO RIBEIRO NASCIMENTO, Sd
LUIZ ROBERTO HAZLER DA SILVA, Sd ADRYAN DENNER CORREA DIAS,
Sd EDUARDO FONTANA ROCHA, Sd LUIZ GUSTAVO FREITAS MORAES e
Sd LUIZ EDUARDO TAVARES DE CAMARGO (Evento 60, vídeos 2/5, APM nº
7000214-25.2020.7.05.0005). Na Sessão de 13/8/2021, foram ouvidas as
testemunhas Sgt JAMES VIEIRA DA ROCHA (arrolada pelo MPM na Sessão
anterior) e Sd MARCELO APARECIDO DA SILVA, arrolada pela Defesa de
Leandro Alves Correia (Evento 215 da mesma APM).
7. Em Sessão designada para 21/10/2021, os ora apelantes LEANDRO
ALVES CORREIA, LUAN MACHADO ALVES e MATHEUS DA SILVA FARIAS
foram qualificados e interrogados (Eventos 250/251, APM nº 7000214-
25.2020.7.05.0005). Por sua vez, o apelante LUCAS DOS SANTOS PRADO foi
interrogado em 30/11/2021 (Eventos 278/ 279 da mesma APM).
8. As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público
Militar e pela Defensoria Pública da União (respectivamente Eventos 338, 346 e
351, APM nº 7000214-25.2020.7.05.0005).
9. Na Sessão de Julgamento de 7 de julho de 2022, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM decidiu, por
unanimidade, pela parcial procedência da Denúncia para (Evento 372, APM nº
7000214-25.2020.7.05.0005):
“1. Quanto ao primeiro acusado, MATHEUS SPINELLO FONGARO, ex-Soldado
do Exército Brasileiro, ABSOLVÊ-LO com fundamento no art. 439, d), do Código
de Processo Penal Militar, c/c o art. 48, caput, do Código Penal Militar, ou seja, em
razão de sua inimputabilidade por ocasião dos fatos.
Aplica-se a ele Medida de Segurança consistente em tratamento
ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, considerando que o réu vem se
submetendo a tratamento desde o início do processo, com fulcro no art. 111, I, e
seguintes do CPM, e art. 660 do CPPM, por analogia.
A periodicidade (semanal, quinzenal, mensal, etc.) das consultas médicas será
definida pelo médico assistente, o qual poderá ser o mesmo que já atende o
sentenciado.
2. Quanto ao segundo réu, LEANDRO ALVES CORREIA, ex-Soldado do Exército
Brasileiro, CONDENÁ-LO por infração do art. 290, caput, do Código Penal
Militar.
Sendo favoráveis as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, a pena-base é
fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão. A agravante de estar em serviço
[CPM, art. 70, II, l)] se compensa com a atenuante da menoridade (CPM, art. 72,
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc8687...
7/22
I). À míngua de causas especiais de aumento ou diminuição, essa pena é tornada
definitiva (CPM, art. 58).
3. Quanto ao terceiro acusado, LUCAS DOS SANTOS PRADO, ex-Soldado do
Exército Brasileiro, CONDENÁ-LO por infração do art. 290, caput, do Código
Penal Militar.
Sendo favoráveis as circunstâncias do art. 69 do CPM, a pena-base é fixada no
mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão. Ausentes agravantes. Embora presente, a
atenuante da menoridade não traz a pena abaixo do mínimo legal. À míngua de
causas especiais de aumento ou diminuição, essa pena é tornada definitiva (art. 58
do CPM).
4. Quanto ao quarto acusado, LUAN MACHADO ALVES, ex-Soldado do Exército
Brasileiro, CONDENÁ-LO por infração do art. 290, caput, do Código Penal
Militar.
Sendo favoráveis as circunstâncias do art. 69 do CPM, a pena-base é fixada no
mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão. Ausentes agravantes. Embora presente, a
atenuante da menoridade não traz a pena abaixo do mínimo legal. À míngua de
causas especiais de aumento ou diminuição, essa pena é tornada definitiva (art. 58
do CPM).
5. Quanto ao quinto réu, MATHEUS DA SILVA DE FARIA, ex-Soldado do Exército
Brasileiro, CONDENÁ-LO por infração do art. 290, caput, do Código Penal
Militar.
Sendo favoráveis as circunstâncias do art. 69 do CPM, a pena-base é fixada no
mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão. Ausentes agravantes. Embora presente, a
atenuante da menoridade não traz a pena abaixo do mínimo legal. À míngua de
causas especiais de aumento ou diminuição, essa pena é tornada definitiva (art. 58
do CPM).
É CONCEDIDA a LEANDRO ALVES CORREIA, LUCAS DOS SANTOS PRADO,
LUAN MACHADO ALVES e MATHEUS DA SILVA DE FARIA, a suspensão
condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, pois satisfeitos os
requisitos do art. 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante as condições
abaixo:
a) não se ausentar desta jurisdição (PR e SC) sem prévia autorização do Juízo da
execução;
b) não portar armas ofensivas ou instrumento capaz de ofender;
c) não frequentar casa de bebida alcoólica ou de jogo;
d) não mudar de habitação sem prévio aviso ao Juízo da execução; e
d) comparecer trimestralmente ao Juízo da execução.
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc8687...
8/22
É CONCEDIDO a todos o direito de apelar em liberdade com fulcro no art. 527 do
Código de Processo Penal Militar.
Para a hipótese de a execução das penas vir a ser procedida pela honorável Justiça
comum, é fixado como inicial o regime aberto, com suporte no art. 33 do Código
Penal, por analogia.”
10. A Sentença recorrida foi disponibilizada no próprio dia 7/7/2022
(Evento 380, APM nº 7000214-25.2020.7.05.0005).
11. No dia 8/7/2022, foram expedidas as intimações eletrônicas para as
partes (Eventos 381/386, APM nº 7000214-25.2020.7.05.0005), tendo sido
confirmadas pelas Defesas dos ora apelantes no dia 20 seguinte (Evento 389 da
mesma APM).
12. Em 24/7/2022, a DPU, em assistência de MATHEUS DA SILVA
DE FARIA, interpôs recurso de Apelação e, no dia 28 seguinte, a DPU, em defesa
dos direitos e interesses de LEANDRO ALVES CORREIA, LUAN MACHADO
ALVES E LUCAS DOS SANTOS PRADO, também interpôs recurso de Apelação
(respectivamente, Eventos 390 e 393, APM nº 7000214-25.2020.7.05.0005).
13. Em suas razões (Evento 1, doc. 1), a DPU, no interesse de
MATHEUS DA SILVA DE FARIA, requer seja conhecido e provido o recurso
para: i) reformar a r. Sentença, absolvendo-se o acusado por ausência de provas em
relação ao preenchimento, individualmente, dos elementos objetivos do tipo, ou, por
falta de provas suficientes à condenação, nos termos do no art. 439, alíneas “a” e “e”
do CPPM, ou ii) reformar a r. Sentença, absolvendo-se o acusado por falta de prova
suficiente e segura da autoria, bem como prova insuficiente para condenação, com
base no art. 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM.
14. Para tanto, defende que a instrução probatória não comprovou a
correspondência das circunstâncias fáticas com as ações previstas no art. 290 do
CPM, uma vez que só restou comprovado que o ora apelante estaria na companhia
dos demais acusados, o que não seria conduta típica. Sustenta que não há prova de
que a droga trazida pelo Sd FONGARO teria sido entregue ou repartida com ele,
devendo o fato ser considerado atípico.
15. Prossegue asseverando que, além da não comprovação da
tipicidade e da individualização da conduta, a autoria delitiva também não se
encontra demonstrada, uma vez que havia cinco militares no fumódromo quando os
sentinelas sentiram o odor de maconha, mas não souberam precisar quem fazia uso
da substância, sendo que apenas o acusado FONGARO, que se encontrava
visivelmente alterado, admitiu o uso do entorpecente.
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc8687...
9/22
16. Por sua vez, a DPU, em assistência de LEANDRO ALVES
CORREIA, LUAN MACHADO ALVES e LUCAS DOS SANTOS PRADO, em
razões de apelação (Evento 1, doc. 2), requer a absolvição dos referidos apelantes
pela ausência de dolo ou mesmo a inexistência de prova suficiente para a
condenação penal com base no art. 439, alíneas “c” ou “e”, do CPPM, com
aplicação do princípio do in dubio pro reo.
17. Defende que não há comprovação da tipicidade da conduta dos
apelantes, tendo em vista que não há provas de que eles concorreram efetivamente
para prática delituosa. Assinala que, em relação à materialidade delitiva, somente
“restou, provado a existência da droga, apreendida exclusivamente na posse do
Acusado Fongaro, absolvido em razão de sua inimputabilidade”. Sustenta que o
fato de estarem nervosos não significa que fizeram o uso do entorpecente. Por fim,
assevera que os elementos dos autos não perfazem o lastro probatório mínimo
exigível para uma condenação de natureza criminal, devendo-se prevalecer o
princípio do in dubio pro reo.
18. Em contrarrazões, o MPM requer o não provimento do recurso de
apelação interposto pela Defesa, a fim de que seja mantida, na íntegra, a r. Sentença
condenatória. Afasta as alegações defensivas de ausência de prova suficiente de
autoria e de materialidade delitivas, por entender que as informações prestadas por
FONGARO são totalmente sustentadas pela prova testemunhal acostada aos autos
(Evento 1, doc. 3).
19. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
Parecer da lavra do Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral
da Justiça Militar da União, o qual opinou pelo deferimento do recurso, para
absolvendo os apelantes pela alínea “b” do artigo 439 do CPPM, estendendo-se os
efeitos da decisão ao réu MATHEUS SPINELLO FONGARO. Preliminarmente,
defende que a ausência de auto de apreensão compromete a materialidade delitiva.
Sustenta, ainda, que o comportamento de “usar” entorpecente é fato atípico no
Código Penal Militar. Por fim, alega que os apelantes não confessaram a prática do
crime “até porque a conduta descrita em relação a eles não encontra amparo no
artigo 290 do CPM, tampouco no artigo 30, § 3º, c/c o artigo 40, III, crime
praticado em UNIDADES MILITARES, da Lei 11.343/06, que alcança com
exclusividade o primeiro réu” (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Os Apelos são tempestivos e, estando presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devem ser conhecidos.
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
10/22
A defesa do ex-soldado MATHEUS DA SILVA DE FARIA pugna pela
absolvição do acusado, argumentando, em síntese, que não há provas nos autos de
que o apelante teria cometido qualquer conduta prevista no tipo penal, que apenas
estava em companhia dos demais acusados e, ainda, que não foi comprovada a
autoria, conforme se verifica trecho do pedido em suas razões recursais, in verbis:
“a) Reformar a r. sentença, absolvendo-se o acusado, por ausência de provas em
relação ao preenchimento, individualmente, dos elementos objetivos do tipo ou falta
de provas suficientes à condenação, nos termos do no art. 439, alínea “a” e “e” do
CPPM.
b) Reformar a r. sentença, absolvendo-se o acusado por falta de prova suficiente e
segura da autoria, bem como prova insuficiente para condenação, com base no art.
439, alínea “c” e “e” do CPPM.”. (Grifo nosso.)
A defesa dos ex-soldados LEANDRO ALVES CORREIA, LUAN
MACHADO ALVES e LUCAS DOS SANTOS PRADO, também requer absolvição
dos acusados, sustentando que não há provas suficientes de que os apelantes
concorreram para o fato delituoso e, por essa razão, pugnou pela aplicação do
princípio do in dubio pro reo, conforme trecho consignado nas razões de seu
recurso:
“requer a absolvição dos Apelantes LEANDRO ALVES CORREIA, LUCAS DOS
SANTOS PRADO e LUAN MACHADO ALVES pela ausência de dolo ou mesmo a
inexistência de prova suficiente para a condenação penal com base no art. 439,
alíneas “c” ou “e” do CPPM, com aplicação do princípio do in dubio pro reo.”.
(Grifo nosso.)
No entanto, permissa vênia, não assiste razão a ambas as defesas.
Conforme se observa, os dois Recursos defensivos buscam a
absolvição dos respectivos assistidos, com base nas mesmas alíneas “c” e “e” do
art. 439 do CPPM, motivo pelo qual as duas apelações serão analisadas
conjuntamente.
Quanto ao mérito da causa, vê-se que a autoria, a materialidade e a
culpabilidade dos Acusados encontram-se comprovadas nos autos, senão vejamos.
Consta in tela o depoimento de vários militares que estavam de serviço
no dia em que ocorreu o crime, os quais foram taxativos ao informar que os
acusados MATHEUS, LUCAS, LEANDRO e LUAN estavam reunidos consumindo
drogas em local estratégico dentro da Unidade Militar em que serviam.
O 1º Ten RODRIGO RIBEIRO NASCIMENTO, por exemplo – que
era o Oficial-de-Dia na ocasião –, narrou em seu depoimento consignado no Auto de
Prisão em Flagrante (APF) o seguinte: (Evento 01 Doc. 01 Fl. 18, Processo n°
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
11/22
7000128-54.2020.7.05.0005):
Que por volta das 23h30min, estando este Oficial-de-Dia no Núcleo de Preparação
de Oficiais da Reserva do Batalhão, ouvi pelo rádio o Sentinela do Paiol chamando
o Comandante da Guarda. Me identifiquei pelo rádio como Oficial-de-Dia e
sentinela relatou que havia um grupo de militares na área da 3ª Cia Fuz Bld e
que tinha sentido cheiro de maconha. De imediato, me desloquei até o local
informado e chegando o Adjunto ao Oficial de Dia estava no local, fazendo a
segurança do alojamento. Na oportunidade, chamei o Plantão que se encontrava
na hora e pedi para ele me falar os nomes dos militares que haviam acabado de
entrar na Companhia. O plantão me informou 5 (cinco) nomes, relatando que
tinham saído juntos para fumar e por algum motivo retomaram em passo
acelerado para o alojamento. Os nomes repassados foram: Sd Ef Vrv PRADO, Sd
Ef Vrv FONGARO, Sd Ef Vrv FARIA, Sd Ef Vrv CORREIA, Sd Ef Vrv LUAN
ALVES e por último, que não estava junto com o grupo, adentrou ao alojamento o
Sd Ef Vrv MARQUES. Determinei que esses militares se encaminhassem para o
saguão da Companhia. Nesse momento, verifiquei que os Sd PRADO, Sd
FONGARO e Sd LUAN ALVES (ora denunciados e sentenciados) encontravam-
se um pouco alterados e questionei se algum deles teria feito uso ou se teriam
algum material entorpecente no armário. Como ninguém se acusou, decidi então
realizar uma revista minuniosa em seus armários. Durante a revista, encontrei
uma porção de substância análoga à maconha dentro do armário do Sd
FONGARO. Foi quando o chamei e o conduzi até no saguão da Companhia para
questionar quem estava com ele fazendo uso da substância entorpecente. O Sd
FONGARO afirmou que se tratava de maconha e que estavam com ele, fazendo
uso da substância o Sd PRADO, Sd FARIA, Sd CORREIA e Sd LUAN ALVES
(ora apelantes) (Grifo nosso).
Posteriormente, em Juízo o 1º Ten RODRIGO RIBEIRO confirmou as
declarações feitas em APF e acrescentou algumas informações importantes (Evento
60, Vídeo 01, Processo nº 7000214-25.2020.7.05.0005):
Que o Adj Of de dia cheirou a mão dos acusados e constatou o odor análogo a
maconha; que constatou vermelhidão nos olhos dos militares (apelantes); que
nesses militares que estavam alterados, eles desviavam o olhar e se esquivavam
das perguntas, foi procedida a revista no armário; (...) que encontrou a droga no
primeiro armário, que este pertencia ao militar que estava demonstrando mais
nervosismo (...) que o Sd FONGARO confessou que trouxe a droga e fumou com
os demais militares; que o plantão da 3º CIA e as sentinelas do paiol sentiram o
cheiro da maconha; que o plantão informou os nomes dos militares que adentaram
no alojamento da 3º cia (...) Que o Sd FONGARO estava presente no momento em
que foi achado a droga, e foi perguntado se existiam mais pessoas que teriam feito o
uso da substância; que essas pessoas são as mesmas que o plantão tinha falado
que estavam fumando a substância; que o plantão foi retirado de perto dos
acusados para evitar que ele tivesse algum receio de falar os nomes dos
militares; que após isso o plantão citou os mesmos nomes que o Sd
FONGARO; que o Sd FONGARO relevou as mesmas informações no APF. (Grifo
nosso.)
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
12/22
A segunda testemunha, Sd. LUIS ROBERTO HAZLER DA SILVA
deixou claro em seu depoimento nos autos do Auto de Prisão em Flagrante (APF), e,
posteriormente, confirmadas em Juízo, que viu os acusados saírem do alojamento
após a passagem do rondante:
“(...) que se encontrava no saguão da 3ª Companhia de Fuzileiros Blindada, por
volta das 23h00min e que logo após a passagem do rondante, (...) os Soldados do
Efetivo
Variável
MATHEUS
SPINELLO
FONGARO,
LUCAS
DOS
SANTOS PRADO, LUAN MACHADO ALVES, MATHEUS DA SILVA
DE FARIA, LUCAS MARQUES DE PAULA, LEANDRO ALVES CORREIA,
saíram do alojamento da 3ª Companhia de Fuzileiros Blindada e quando
abordados pela testemunha afirmaram que iriam para a retaguarda da
Subunidade para fumar; QUE permaneceu no saguão da Subunidade e cerca de
10 (dez) minutos depois presenciou os referidos militares voltarem apressados
para o interior do alojamento da Companhia; QUE não presenciou o que ocorreu
na retaguarda da Subunidade; QUE após determinação do Cabo-de-Dia, o Cb
LUCAS APARECIDO DARMIANI, adentrou ao alojamento para localizar os
militares que haviam saído para fumar; QUE encontrou os militares deitados em
suas camas; QUE nesse momento chegou o Primeiro-Tenente RODRIGO RIBEIRO
NASCIMENTO, do NPOR, que realizou revista nos armários de todos militares que
se encontravam no alojamento.”. (Grifo nosso) (Evento 01 Doc. 01 Fl. 19, processo
nº 7000128-54.2020.7.05.0005).
A terceira testemunha, Sd ADRYAN DENNER CORREA DIAS,
militar que se encontrava de serviço de Guarda do quartel, como Sentinela da Hora
do Paiol, informou que sentiu cheiro de maconha e viu aproximadamente cinco
militares fumando, conforme transcrição de seus depoimentos:
“PERGUNTADO como se deram os fatos objeto deste APF, RESPONDEU que por
volta das 22h50min, abordou o rondante, o Primeiro-Sargento JAMES VIEIRA DA
ROCHA; QUE antes da aproximação do rondante, havia mais ou menos 5 (cinco)
militares fumando na lateral da 3º Companhia de Fuzileiros Blindada, próximo à
garagem dos Blindados; QUE com a chegada do rodante, esses militares saíram
do local onde estavam e se dirigiram para a 3º Cia Fuz Bld; QUE logo após a
passagem do rondante, os referidos militares retornaram para o local; QUE no
posto do Paiol estava também o Sd Ef Vrv EDUARDO FONTANA ROCHA, uma vez
que o posto é duplo; QUE a testemunha sentiu um odor característico de
substância entorpecente; QUE acionou no rádio o militar que encontrava-se de
permanência no Corpo da Guarda, informando que havia sentido um cheiro de
substância entorpecente; QUE nesse momento chegaram alguns militares de
serviço para verificar toda a situação. (Grifo nosso). (Evento 01 Doc. 01 Fl. 20,
processo nº 7000128-54.2020.7.05.0005)
Em Juízo, a testemunha confirmou as declarações e complementou
informando:
“(..) que sentiu o cheiro de maconha, (...); que a distância entre o posto das
sentinelas e os militares que estavam fumando era de aproximadamente 5 cinco
metros; que não conseguiu identificar a fisionomia de nenhum deles; que estava
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
13/22
muito escuro e por esse motivo não era possível fazer a identificação dos
acusados; que passou uma mensagem de rádio para o corpo da guarda; que na
mensagem foi dito que existia um odor muito forte de maconha e um grupo de
militares reunidos; (...); que após a passagem do rondante os militares foram ate
o fumódromo; que antes da passagem do rondante eles provavelmente estariam no
alojamento; que no momento em que o rondante retornou os militares saíram do
local; que foram para o alojamento quando perceberam o retorno do
rondante; (...); que após o episodio não teve muito contato com os acusados, pois
eles são de outra companhia, mas não ouviu nada sobre o fato.”. (Grifo nosso.)
(Evento 60, Vídeo 5 e 6, Processo nº 7000214-25.2020.7.05.0005):
A quarta testemunha, Sd EDUARDO FONTANA ROCHA, que
também estava de serviço de Guarda ao quartel, como Sentinela da Hora do Paiol,
confirmou os fatos narrados pela testemunha e Sentinela Sd ADRYAN DENNER
CORREA DIAS, ocasião em que declarou o seguinte:
“PERGUNTADO qual é a sua função, RESPONDEU que se encontrava de serviço
de Guarda ao Quartel, Sentinela da Hora do Paiol, próximo à 3ª Cia Fuz Bld;
PERGUNTADO como se deram os fatos objeto deste APF, RESPONDEU que se
encontrava na hora, com o Sd ADRYAN DENNER CORRÊA DIAS; QUE com a
aproximação do rondante, realizaram a abordagem; QUE antes da passagem do
rondante, tinha cerca de 5 (cinco) militares fumando na área da 3ª Cia Fuz
BId, próximo ao Posto onde estavam; QUE com a aproximação do rondante,
esses militares saíram e foram para o interior da 3ª Cia Fuz Bld; QUE logo após a
passagem do rondante, os militares retornaram para o mesmo local; QUE
sentiram cheiro característico de maconha; QUE acionaram o militar que
encontrava-se de permanência no Corpo da Guarda; QUE o rodante retomou e que
explicaram o que havia acontecido; QUE o rondante levou consigo o Sd DENNER
para verificar as câmeras do quartel para ver se reconhecia os militares envolvidos
no fato. (Grifo nosso.) (Evento 01 Doc. 01 Fl. 20, processo nº 7000128-
54.2020.7.05.0005).
Em Juízo, a testemunha Sd EDUARDO FONTANA confirmou tudo
que declarou anteriormente, conforme se verifica in verbis:
“que sentiu o odor de maconha na região próxima ao seu posto; (...) que apenas
conseguiu identificar a quantidade, que era aproximadamente cinco; que sentiu o
cheiro, mas não chegou a ver nenhum cigarro de maconha; (...); que antes da
chegada do rondante os militares estariam fumando cigarro de tabaco, e após a
passagem do rondante foi sentido o cheiro de maconha; que após a mensagem de
rádio o Sargento de dia da Companhia foi informado; que o rondante retornou e
conversou com as sentinelas; que os cinco acusados saíram antes da chegada do
rondante; que o posto era próximo a 3º companhia, local a onde os militares
estariam fumando; (...); que estava no posto do paiol, que é um posto dublo e
avistaram aproximadamente cinco pessoas fumando (...). Com a chegada do
rondante os militares foram para a companhia e após a saída do rondante os
militares voltaram e foi nesse momento que sentiram o odor da maconha, por
conta do cheiro as sentinelas fizeram uma ronda e passaram uma mensagem de
rádio para o corpo da guarda; que após a mensagem de radio o Sargento veio e
levou o Sd DENER para ver as câmeras; que após a mensagem foi feita a revista no
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
14/22
armário dos acusados; que a primeira vez que os acusados se evadiram foi por
conta da chegada do rondante, já na segunda vez foi por causa da mensagem de
rádio; que o retorno do rondante foi rápido cerca de 5 minutos; que os acusados
se evadiram correndo; que não ouviu nada sobre o fato após o ocorrido. (Grifo
nosso.) (Evento 60, Vídeo 6 e 7, Processo nº 7000214-25.2020.7.05.0005).
A quinta testemunha, Sd LUIZ GUSTAVO DE FREITAS MORAES,
informou que notou que alguns dos acusados estavam bastante alterados e sob o
efeito de drogas, conforme se constata em seu depoimento abaixo:
“PERGUNTADO como se deram os fatos objeto deste APF, RESPONDEU que
chegou ao Batalhão, por volta das 2Ih30min, e foi para a 3ª Cia Fuz Bld; QUE no
alojamento da 3ª Cia Fuz Bld encontrou o Sd MATHEUS SPINELLO
FONGARO e percebeu que estava sob efeito de entorpecente; QUE logo após
isso, deitou-se e percebeu que o Sd FONGARO e o Sd PRADO sairam do
alojamento; QUE logo após isso, viu que os militares voltaram para o
alojamento; QUE após isso adormeceu e acordou quando os militares de serviço
entraram no alojamento e determinaram que quem estivesse no alojamento ficasse
na frente dos armários; QUE nesse momento percebeu que o Sd LUAN ALVES
também estava sob efeito de entorpecente. (Grifo nosso.) (Evento 01 Doc. 01 Fl.
21, processo nº 7000128-54.2020.7.05.0005).
Em Juízo, a testemunha Sd LUIZ GUSTAVO DE FREITAS
MORAES confirmou o depoimento apresentado no APF e complementou
ressaltando o seguinte:
“que o Sd FONGARO estava alterado com o olho vermelho, (...); que o Sd LUAN
ALVES estava com o olho vermelho e um pouco mais lento, (...); que não se
recorda de como estavam os Soldados PRADO, FARIA e CORREIA; que nenhum
dos acusados estava risonho e com dificuldades de se manter sérios; que não
acompanhou a revista no armário do Sd FONGARO; que não ouviu as conversas
dos acusados com o Ten NASCIMENTO; que todos negaram terem consumido
maconha; (...); que é da 3º Companhia; que após os fatos não ouviu nada sobre o
ocorrido; que teve contato com o SD LUAN ALVES quando entrou no alojamento. (
Grifo nosso.) (Evento 60, Vídeo 7 a 9, Processo nº 7000214-25.2020.7.05.0005).
A sexta testemunha, Sd LUIZ EDUARDO TAVARES DE
CAMARGO, deixou claro ter percebido que o Sd FONGARO estava alterado e
viu que um grupo de militares voltaram correndo para o alojamento, segundo se
observa em parte de seu depoimento, in verbis:
“QUE o Sd FONGARO chegou da rua e aparentava estar meio alterado; QUE
saiu junto com o Sd FREITAS para fumar um cigarro; QUE retornaram para o
alojamento; QUE percebeu um grupo de militares saírem do alojamento; (...); QUE
percebeu que esses militares voltaram apressados para o alojamento; QUE
adormeceu e acordou com os militares de serviço determinando que todos os
militares que se encontravam no alojamento se levantassem. E nada mais disse nem
lhe foi perguntado. (Grifo nosso.) (Evento 01 Doc. 01 Fl. 21, processo nº 7000128-
54.2020.7.05.0005).
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
15/22
Em Juízo, o Sd LUIZ EDUARDO TAVARES confirmou seu
depoimento prestado no APF e trouxe mais informações importantes para o
processo, como se verifica logo abaixo:
“que o Sd FONGARO estava meio alterado, agitado e fazendo brincadeiras; (...)
que chegou a ouvir comentários de que o Sd FONGARO fazia o uso de maconha;
que não se recorda o tempo que demorou para que os acusados retornassem para
o alojamento, pois estava distraído usando o celular; que existiam cerca de 10
militares dentro do alojamento na hora da revista; que os envolvidos acataram a
ordem de fazer a revista; que não sabe a causa que levou os militares a voltarem
em acelerado para o alojamento; que os militares entram correndo no alojamento
e foram em direção às suas camas; (...); que viu o momento em que o Ten
NASCIMENTO acusou ter achado a droga; que não viu de quem era o armário que
foi achada a droga; que após os fatos não ouviu mais nada sobre o ocorrido. (Grifo
nosso.) (Evento 60, Vídeo 9 e 10, Processo nº 7000214-25.2020.7.05.0005)
Ainda se observa que o depoimento do 1º Sgt JAMES VIEIRA DA
ROCHA, que era o adjunto do oficial de dia na data dos fatos, também se alinha
aos demais depoimentos supramencionados, como se percebe logo a seguir:
“Que estava de serviço no quartel no dia dos fatos; que presenciou o inicio do
episodio que gerou o APF; que no momento foi informado via rádio pelas
sentinelas que supostamente militares estariam fazendo o uso de maconha no
fundo do Batalhão; que estava na sua ronda no momento da chamada de rádio
e havia passando recentemente pelo posto da 3ª Cia e no momento em que passou
conversou com as sentinelas e estava tudo dentro da normalidade. No momento
em que estava retornado ao Corpo da Guarda ouviu a mensagem via rádio sobre a
suposta ação ilícita e após ouvir a mensagem retornou para a 3ª Cia, a fim de
averiguar as informações passadas pelas sentinelas; que no momento em que
retornou presenciou os militares correndo em direção ao alojamento, que não tem
certeza, mas no momento em que perceberam o seu retorno os militares tentaram
se esconder; que foi direto ao alojamento e solicitou ao Plantão que não
permitisse a saída de nenhum militar do alojamento, para que fosse possível a
identificação do fragrante; que pediu para todos os militares ficarem em pé na
frente de seus armários, e os questionou sobre o acontecimento e notou o odor da
maconha no Sd FONGARO, os demais estavam muito amedrontados, sendo
assim perguntou o que tinha acontecido. Os acusados negaram terem fumado
maconha, nesse momento informou o Ten NASCIMENTO; que o Ten NASCIMENTO
assumiu a situação; que retornou para o Corpo da Guarda, a fim de resguardar a
segurança do Batalhão e a partir desse momento não presenciou mais nada; que
foram as sentinelas do paiol que o avisaram via rádio, porém não se recorda no
nome dos Soldados; que a posição das sentinelas era favorável a enxergar os
militares envolvidos nos fatos; que as sentinelas ficam cerca de 50 a 70 metros do
local em que os acusados estavam (...); que não se recorda perfeitamente, mas se
tratava de uma noite normal e não estava chovendo (...); que não reconheceu os
militares que estavam correndo pois a distância era muito grande, (...) que os
militares correram para a 3ª Companhia; que ao chegar no local não deixou
ninguém sair ou entrar na Companhia; que existiam cerca de 5 militares além dos
acusados na 3ª Cia; que deveriam existir aproximadamente 10 militares na
Companhia; que o Plantão mencionou que cinco militares entraram na
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
16/22
Companhia, notou que o plantão estava evitando de entregar os seus
companheiros; (...) que o Sd FONGARO estava visivelmente alterado e muito
nervoso e com o odor característico da maconha; que o Sd FONGARO estava
gaguejando, trêmulo e com medo; que perguntou sobre o odor da maconha para
todos os acusados e os mesmos responderam que nunca tinham utilizado a
substância; que tinham militares com roupa paisana e outros fardados, mas não
consegue diferenciar os militares; que após o fato ouviu que o Ten NASCIMENTO
realizou uma revista minuciosa e encontrou dentro de uma carteira de cigarro um
pouco de entorpecente; que trabalhava na secretária na data dos fatos e por conta
disso não conhecia os Soldados da 3ª Companhia; que a 3ª Companhia foi cotada
como a Companhia dos “maconheiros”, que eram comum os comentários a
respeito da utilização de drogas por militares da referida Companhia. Disse que,
infelizmente, a 3ª Companhia virou motivo de chacota dentro do Batalhão; que
não sabe se o Sd CORREIA foi substituído do serviço; que os acusados foram
levados ao Corpo da Guarda. Ato contínuo, o Setor jurídico do Batalhão foi
acionado para dar inicio ao APF. (Grifo nosso.) (Evento 215, Vídeos 2 a 4,
Processo nº 7000214-25.2020.7.05.0005).
Por fim, importante trazer o depoimento da testemunha Sd LUCAS
MARQUES DE PAULA nos autos do Autos de Prisão em Flagrante, o qual só
corrobora as oitivas anteriores, evidenciando que os acusados estavam, de fato, em
conjunto consumindo drogas:
“PERGUNTADO: Em qual local você se encontrava durante a alteração;
RESPONDEU QUE: na área do fumódromo, próximo a retaguarda da 3ª
companhia. PERGUNTADO: Deste local você conseguia visualizar os militares
que consumiam maconha; REPONDEU QUE: Não, entretanto como escutei
algazarra na retaguarda da companhia decidi ir até ao local apontando a
lanterna, neste momento me deparei com os cinco militares visivelmente alterados; PERGUNTADO: Se lembra o
nome dos soldados que estavam no local consumindo a droga; RESPONDEU
QUE: Sim, o soldados Fongaro, Prado, Corrêa, Luan Alves e Sd Faria;
PERGUNTADO: Como sabia que era maconha? RESPONDEU QUE: Pelo cheiro
(odor); PERGUNTADO: Quais eram os sinais de alteração que os militares
apresentavam; REPONDEU QUE: Estavam dando gargalhadas "feito bobos".
(Grifo nosso.) (Evento 45 Doc. 01 Fl. 25, processo nº 7000128-54.2020.7.05.0005).
Além dos depoimentos das testemunhas alhures, os quais demonstram,
de forma clara e inconteste, que os quatro recorrentes em questão, junto com Sd
FONGARO – que também foi condenado, mas não apelou – estavam de fato
reunidos atrás da 3ª Companhia daquela OM, portando e usando drogas, o
depoimento do próprio sentenciado, então Sd FONGARO, igualmente, confirma as
declarações acima, conforme registrado no trecho de sua oitiva, in verbis:
“PERGUNTADO: se foi o senhor (ou seja, o Sd. FONGARO) quem trouxe o
material entorpecente para o interior desta Organização Militar; RESPONDEU
QUE: sim; PERGUNTADO: onde adquiriu a substância entorpecente,
RESPONDEU: que adquiriu em uma Praça próximo Posto Shell, localizado em
frente ao CINDACTAII; PERGUNTADO: quando adquiriu a substância
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
17/22
entorpecente, RESPONDEU: que por volta das 20h00, da terça-feira; QUE fez uso
de parte da substância fora do quartel e colocou o restante dentro de sua
carteira; QUE trouxe a parte restante por esquecimento; QUE quando adentrou
ao quartel por volta das 20h20min; QUE o Sd CORREIA (também Apelante nesse
feito), que se encontrava de serviço de plantão, sentiu o odor de maconha em sua
roupa; QUE o Sd CORREIA perguntou se tinha um pouco para ele fumar; QUE
(o depoente) afirmou que ainda tinha; QUE os outros militares (igualmente
apelantes) estavam próximos e ouviram a conversa e afirmaram que também
queriam consumir a droga; QUE, esses militares (que estavam próximos) eram os
Sd PRADO, Sd FARIA, e Sd LUAN ALVES, além do Sd CORREIA (todos ora
apelantes); QUE entrou no alojamento para trocar de roupa e que após isso se
dirigiram para a retaguarda da Companhia, por volta das 21h30min; QUE
guardou uma parte do substância análoga à maconha em seu armário e repartiu
com os citados militares (Sd PRADO, Sd FARIA, Sd LUAN ALVES e Sd
CORREIA) a outra parte; QUE o Sd PRADO pegou um cigarro, retirou o fumo e
preparou um cigarro de maconha; QUE os citados militares fizeram uso da
substância entorpecente; QUE o Sd MARQUES estava presente, mas não fez uso
da substância entorpecente; QUE por volta das 22h00min se dirigiu ao alojamento
e foi dormir; QUE acordou quando o Oficial-de-Dia chegou ao alojamento para
realizar a revista nos armários; QUE foi localizado em seu armário uma parte da
substância que tinha guardado dentro de uma carteira de cigarro vazia;
QUE admitiu ao Oficial-de-Dia que havia trazido consigo a substância análoga à
maconha, que havia feito uso e que havia partilhado com os citados
militares. PERGUNTADO: se os instrutores militares informaram que maconha
era proibido dentro do Quartel; RESPONDEU: que sim; PERGUNTADO: se tinha
ciência que era crime militar portar drogas dentro do Quartel; RESPONDEU: que
sim.”. (Evento 01 Doc. 02 Fl. 1, processo nº 7000128-54.2020.7.05.0005).
Em Juízo, o acusado, Soldado FONGARO, corroborou os fatos
declarados na fase administrativa:
“Que estava no quartel no dia dos fatos, conforme narra à denúncia;
(...); que reconhece a substância que foi apreendida, e que a mesma foi
encontrada em seu armário; que reconhece os fatos da acusação como
verdadeiros; que confirma as declarações prestadas no APF; que o Sd CORREIA
solicitou um pouco da substância e por fim acabou fumando do cigarro
preparado pelo Sd PRADO; que já foi processado pela prática do crime de furto e
vias de fato; (...); que fizeram o uso da substância em um local chamado
“fumódromo”, e o local era visível a todos, inclusive para as sentinelas; que no
dia as sentinelas tiveram contado visual com os acusados (...); que o cheiro do
cigarro de maconha chegou até as sentinelas; que após a passagem do Rondante,
eles se reuniram à retaguarda da 3ª Companhia; que depois deles terem feito o
uso do cigarro e forem dormir, as Sentinelas avisaram o Comandante da Guarda;
que todos os acusados correram, porque o plantão da Companhia abordou o
rondante; que após a passagem do rondante foram fazer o uso da substância; que
correram porque já estavam com a droga; que confirma que todos os acusados
fizeram o uso, e para isso fizeram dois cigarros de maconha, que foram
consumidos até o final; que colocou no seu armário em sua carteira de cigarro o
restante da maconha; que todos os acusados estavam visivelmente
alterados; que o Sd CORREIA não aparentava estar sob o efeito da substância,
mas também tinha feito o uso da droga; que conversaram quando foram presos, a
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
18/22
fim de alegarem que só estavam fazendo o uso de cigarro comum; (...); que está
fazendo tratamento para dependência química; (...) que possui o vício em drogas e
está tentando a recuperação; que está quase recuperando e após o termino vai
retornar ao quartel para realizar uma cirurgia no joelho; que ainda está
vinculado ao exército; que teve uma fratura no joelho, durante uma atividade no
fundo do Batalhão; (...); que não relatou durante a entrevista social que fazia o uso
de drogas, pois queria muito servir; que omitiu a informação de que já tinha sido
internado em outra casa de recuperação; que queria entrar no quartel, porque
queria conhecer; que quando saiu da primeira clínica de recuperação estava
disposto a entrar no quartel, mudar e fazer um curso preparatório para EsSA, mas
não foi o que aconteceu; que o Exército era um meio para auxiliar em sua
recuperação; que conheceu o Sd CORREIA e voltou a fumar maconha por conta
do amigo, e foi nesse momento que recaiu; que os colegas de farda usavam a
droga eventualmente em outros momentos; que ficou preso no quartel por dois
dias e meio; que foi feito o uso da substância no fumódromo que fica atrás da
Companhia, próximo às colunas no final da Companhia; que foi feito o uso em
duas esquinas; que as duas esquinas ficam a dez metros uma da outra; que as
duas são visíveis às sentinelas; que ficaram reunidos por cerca de vinte
minutos; que após o uso da substância todos foram dormir; que os soldados
PRADO, CORREIA, FARIA, e LUAN ALVES (ora apelantes) fizeram o uso da
substância e foram dormir.”. (Grifo nosso.)
É imperioso mencionar que, por restar demonstrado nos autos a
dependência química do Sd FONGARO, o Juízo a quo aplicou-lhe, no dia de seu
julgamento, a Medida de Segurança para dar continuidade ao seu tratamento
ambulatorial, relativo à dependência química pelo prazo mínimo de 1 (um) ano,
embora
possuísse,
normalmente,
à
época,
capacidade
cognitivo-
comportamental, segundo documentos juntados aos autos no evento 246 do processo
nº Processo nº 7000214-25.2020.7.05.0005.
Ressalte-se ainda que, ao contrário do afirmado pela defesa dos
acusados então Sds CORREIA, LUAN ALVES e PRADO, a autoria delitiva não
está embasada somente no depoimento do Sd FONGARO, visto que, conforme se
constata acima, existem nos autos o depoimento de diversas outras testemunhas,
inclusive de Oficial, que confirmam o depoimento desse soldado.
Prova disso, basta nos reportarmos a inquirição do Sd LUIS
ROBERTO HAZLER DA SILVA, o qual declarou que o Sd FONGARO e todos os
apelantes afirmaram àquela testemunha que “iriam para a retaguarda da
Subunidade para fumar”.
Nesse sentido, também foi o depoimento da testemunha Sd LUIZ
GUSTAVO DE FREITAS MORAES, o qual declarou ter notado que “alguns dos
acusados estavam bastante alterados e sob o efeito de drogas”, entre eles o Sd
FONGARO e o Sd Sd LUAN ALVES.
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
19/22
No mesmo sentido, a testemunha Sd LUCAS MARQUES DE
PAULA declarou que escutou “algazarra na retaguarda da companhia” e decidiu
ir até o local com uma lanterna, momento em que viu os
Sds FONGARO, PRADO, CORRÊA, LUAN ALVES e também o Sd FARIA,
todos fazendo uso da droga em questão. E foi mais além. Essa testemunha disse
que os nominados militares apresentavam sinais de alteração porque davam
gargalhadas “feito bobos” e sabia se tratar de maconha pelo cheiro característico
dessa substância proscrita.
Então, a alegação defensiva de que a condenação dos
Sds CORREIA, LUAN ALVES e PRADO está baseada, exclusivamente, no
depoimento do Sd FONGARO, cai por terra e não merece prosperar.
Aliás, mais contundente ainda foi o interrogatório do acusado ex-Sd
MATHEUS DA SILVA DE FARIA nos autos do APF que, confirmando todos os
depoimentos das testemunhas acima, reconheceu que fez uso da referida droga
junto com os corréus supranominados, conforme trecho abaixo:
PERGUNTADO: como se deram os fatos do presente APF, RESPONDEU: que
presenciou o momento que o Sd FONGADO chegou à 3ª Companhia de Fuzileiros
Blindada, afirmando que tinha substância análoga à maconha; QUE o Sd
FONGADO o chamou, juntamente com o Sd PRADO e o Sd LUAN ALVES para
fumarem a susbstância entorpecentes juntos; QUE os 4 fumaram juntos: Sd
FONGADO, Sd PRADO, Sd LUAN ALVES e esse réu, ora depoente; QUE não se
recorda se o Sd CORREIA também fumou. (Grifo nosso.) (Evento 01 Doc. 02 Fl. 5,
processo nº 7000128-54.2020.7.05.0005).
Embora o acusado acima, Sd MATHEUS DA SILVA DE FARIA,
tenha declarado não se lembrar de o corréu Sd CORREIA ter usado drogas naquela
noite – que inclusive estava de sentinela na ocasião –, bem como ter desmentido em
Juízo que ele próprio também não fez uso de maconha na oportunidade, é notável
que o depoimento do Sd FARIA na fase pré-processual se coaduna
harmonicamente com as demais provas anexadas ao feito, notadamente, os outros
depoimentos apresentados nos autos.
Destarte, essa Corte entende que a oitiva do acusado que confessa o
delito em inquérito, mas se arrepende e, posteriormente, nega em Juízo, pode
ser utilizada como elemento probatório, desde que esteja condizente com as demais
provas dos autos, exatamente como ocorreu na vertente quaestio.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. (...). ENTREGA DE
ENTORPECENTE
PARA
CONSUMO.
CONDUTA
TÍPICA.
LAUDO.
IDENTIFICAÇÃO. MATERIALIDADE. PRESENÇA. CONFISSÃO. AUTO DE
PRISÃO EM FLAGRANTE. ACERVO PROBATÓRIO. HARMONIA. AUTORIA.
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
20/22
CONFIGURAÇÃO.
MÃOS
DO
ACUSADO.
FORTE
ODOR
DE
MACONHA. VOLUNTARIEDADE DO PROCEDIMENTO. (...). ACERVO
PROBATÓRIO. SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. (...). DECISÃO POR MAIORIA. Pratica o
crime descrito no artigo 290 do CPM o agente que, de qualquer forma, entrega
substância entorpecente para consumo a outrem em área sob administração militar.
A materialidade do delito do artigo 290 do CPM se perfaz com a identificação por
meio de laudo apto a constatar no objeto entregue pelo agente a natureza de
substância entorpecente. As declarações prestadas em sede de inquérito podem ser
utilizadas pelo magistrado, mesmo que não confirmadas em Juízo, desde que
corroboradas pelas outras provas dos autos. (...). Constatada a pertinência do
pleito ministerial, bem como verificado nos autos provas da autoria e da
materialidade delitivas, deve a sentença Absolutória ser reformada por esta Corte.
Verificado lapso temporal que enseje a prescrição da pretensão punitiva do Estado,
deve a punibilidade do Acusado ser extinta. Apelo provido. Decisão por maioria.
(Grifo Nosso.) (Apel. nº 7000887-71.2020.7.00.0000. Ministro Leonardo Puntel,
Publicado em 27/10/2021.)
Assim, a despeito da negativa dos recorrentes, fica claro que a autoria
delitiva restou comprovada, levando-se em conta todas as oitivas constantes dos
autos. Por isso, certo é que os cinco acusados, em conjunto, estavam portando e
consumindo drogas atrás da 3ª Companhia da referida OM no dia dos fatos,
incorrendo no tipo penal previsto no art. 290 do CPM.
Some-se a essas provas, a questão da aparência física de todos os
acusados, ao serem flagrados na noite dos fatos, com olhos vermelhos, agitados,
inquietos, sorrindo à toa “feito bobos”, além do cheiro característico da aludida
droga que se espalhava pela OM, a ponto das sentinelas perceberem e
comunicarem aos superiores hierárquicos, bem como o forte odor próprio dessa
substância impregnada nas roupas e nas mãos dos acusados, que, pelos
depoimentos testemunhais, pode-se inferir que todas essas alterações são
características típicas e inconfundíveis de quem, efetivamente, estava fazendo
uso de maconha, sobretudo, após levar em consideração as demais provas acostadas
nos autos.
Por fim, a materialidade do delito igualmente restou
comprovada pelo Auto de Exibição e apresentação da substância, pelo Laudo
Pericial Preliminar (evento 1, doc. 4, do processo nº 7000128-54.2020.7.05.0005),
e pelo Laudo Pericial Definitivo (evento 27, doc. 2, do Processo nº 7000214-
25.2020.7.05.0005),
os
quais
resultaram
positivo
para
cannabis
sativa
Linneu (maconha), substância listada na Portaria nº 344/1998 SVS/MS,
atualizada pela Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) - Lista E, com
identificação da presença do Tetraidrocanabinol (THC), afastando, assim, de
vez, qualquer dúvida quanto à autoria e à materialidade do delito.
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
21/22
A propósito, mesmo sem a juntada nos autos do Termo de Apreensão,
insta lembrar que tanto este Tribunal (Emb nº 115-98.2013.7.09.0009, Ministro
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julg. em 15/03/2016) e (Apel nº 195-
72.2020.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
Julg. em 10/09/2020), quanto o STF (HC nº 123190, Ministra ROSA WEBER,
Julg. em 02/06/2015) e (HC nº 122417, Ministro GILMAR MENDES, Julg. em
10/06/2014) vêm entendendo que a ausência desse documento não caracteriza
nulidade porque configura mera irregularidade, “inábil a invalidar a condenação
penal, desde que lastreada esta em outras provas idôneas”, como, por exemplo, a
confissão do acusado, o depoimento de testemunhas, o Laudo preliminar e o Laudo
Definitivo.
Ainda nesse sentido, deixa claro o precedente desta Egrégia Corte de
Justiça, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
IRREGULARIDADE.
PRECEDEN-
TES. REJEIÇÃO. MAIORIA. Embora ausente o Termo de Apreensão da
Substância Entorpecente, o conjunto probatório acostado aos autos conduz à
certeza de que o material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido
a exame pericial, razão pela qual eventual quebra da cadeia de custódia, na
espécie, constituiria mera irregularidade, incapaz de comprometer a prova da
materialidade delitiva, mormente quando, tal como no caso em exame, o Réu
admitiu, desde a prisão em flagrante, como sendo sua a substância entorpecente
encontrada no interior do aquartelamento, mais especificamente na sua carteira
guardada no interior do seu armário no alojamento. Embargos Infringentes e de
Nulidade rejeitados. Decisão por maioria. (Grifo nosso.) (EMB. INFRING. nº
7000044-38.2022.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO,
Julgado em 09/06/2022.).
Dessa forma, não há embasamentos plausíveis nos autos para
prosperarem as teses defensivas de absolvição, trazidas em ambos os recursos,
notadamente, de ausência de provas, ausência de autoria ou aplicação do in dubio
pro reo, uma vez que a partir do conjunto probatório formado nos autos contra os
apelantes, não restam dúvidas de que todos eles estavam portando e usando a
substância ilícita em local sujeito à Administração Militar, dentro do quartel, quando
estavam de serviço.
Ante o exposto voto no sentido de conhecer e de negar provimento aos
recursos defensivos, para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença hostilizada.

7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001354256 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
22/22
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministra Relatora para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354256v4 e
do código CRC 611de178.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 5/9/2023, às 17:7:45
7000612-54.2022.7.00.0000
40001354256 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001353928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc8687...
1/20
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000612-54.2022.7.00.0000/PR
APELANTE: MATHEUS DA SILVA DE FARIA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUCAS DOS SANTOS PRADO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUAN MACHADO ALVES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LEANDRO ALVES CORREIA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no
que fui acompanhado pelos eminentes Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, votei
conhecendo e dando provimento aos apelos defensivos para reformar a Sentença
hostilizada e absolver os Ex-Soldados do Exército MATHEUS DA SILVA DE
FARIA LEANDRO ALVES CORREIA, LUAN MACHADO ALVES e LUCAS
DOS SANTOS PRADO, com fundamento no art. 439, alínea “c”, do CPPM, pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pela Defensoria
Pública da União, sendo o primeiro em patrocínio de MATHEUS DA SILVA
DE
FARIA
(Evento
1)
e,
o
segundo,
de
LEANDRO
ALVES
CORREIA,
LUAN
MACHADO
ALVES
e
LUCAS
DOS
SANTOS PRADO (Evento 2), ex-Soldados do Exército Brasileiro, em razão da r.
Sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 290, caput, do
Código Penal Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em
liberdade (Evento 380, APM. nº 7000214-25.2020.7.05.0005).
3. Em síntese, a DPU, em assistência de MATHEUS DA SILVA DE
FARIA, pretendia o provimento do recurso para que a r. Sentença fosse reformada
para absolver o referido apelante por ausência de provas em relação ao
preenchimento, individualmente, dos elementos objetivos do tipo ou por falta de
provas suficientes à condenação, nos termos do no art. 439, alíneas “a” e “e”, do
7000612-54.2022.7.00.0000
40001353928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001353928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc8687...
2/20
CPPM, ou por falta de prova suficiente e segura da autoria, bem como prova
insuficiente para condenação, com base no art. 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM
(Evento 1, doc. 1).
4. Por sua vez, em patrocínio de LEANDRO ALVES CORREIA,
LUAN MACHADO ALVES e LUCAS DOS SANTOS PRADO, a DPU requereu a
absolvição dos referidos apelantes pela ausência de dolo ou mesmo pela inexistência
de prova suficiente para a condenação penal com base no art. 439, alíneas “c” ou
“e”, do CPPM, com aplicação do princípio do in dubio pro reo (Evento 1, doc. 2).
5. No tocante à materialidade do delito, não resta dúvida quanto a sua
demonstração por meio do Auto de Exibição e Apresentação (Evento 1, doc. 1, fl.
17, APF nº 7000128-54.2020.7.05.0005), do Laudo de Constatação Preliminar de
Substância Entorpecente nº 04/2020 (Evento 1, doc. 4, do mesmo APF), em que se
verificou, por meio dos exames preliminares, resultado positivo para maconha, e o
laudo definitivo, Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1259/2020 –
SETEC/SR/PF/PR (Evento 35, do mesmo APF), que revelou resultado positivo
para Cannabis sativa L., conhecida vulgarmente como maconha, evidenciando a
presença de Tetrahidrocannaninol (THC), elemento inserido na Lista de Substâncias
Psicotrópicas (Lista F2), constante da RDC – Resolução nº 36, de 3/8/2011, da
ANVISA, em conformidade com a Portaria nº 344/SVS/MS, de 12/5/98, republicada
em 1/2/99.
6. Em que pese o ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, tenha afirmado que a
materialidade delitiva estaria comprometida diante da ausência do auto de apreensão
e do laudo toxicológico, verifica-se que, no momento do flagrante, foi lavrado 'Auto
de Exibição e Apresentação' contendo a descrição pormenorizada da substância
apreendida (Evento 1, doc. 1, fl. 17, APF nº 7000128-54.2020.7.05.0005), nos
seguintes termos:
"AUTO DE EXIBIÇÃO E APRESENTAÇÃO
Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte, nesta cidade de
Curitiba - PR, no quartel do 20° Batalhão de Infantaria Blindado,
onde se achava o 1° Ten RODRIGO RIBEIRO NASCIMENTO, Ofieial-
de-Dia ao 20° BIB, comigo o Primeiro-Sargento MADSON ELIFAS
DA SILVA, servindo de Escrivão, FOI EXIBIDO 01 (um) invólucro
plástico contendo substância identificada mediante Laudo Preliminar
como sendo Cannibis sativa - maconha importando na quantidade de
massa 0,647 gramas que após reação química pericial resultou na
quantidade de 0,604 gramas encaminhada para realização de Laudo
definitivo, anexa ao Oficio 001 - APF, desta data e acondicionado em
7000612-54.2022.7.00.0000
40001353928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001353928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc8687...
3/20
saco prórpio de evidência de Protocolo n° A0000204678. E como
nada mais se disse nem foi perguntado, determinou que fosse tudo
apreendido nos termos do Código de Processo Penal Militar."
7.
Neste
sentido,
nos
autos
da
Apelação
nº
7000582-
87.2020.7.00.0000, de minha relatoria, este Superior Tribunal Militar entendeu pela
comprovação da materialidade diante da apresentação de Auto de Exibição e
Apreensão:
"EMENTA: APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME
CAPITULADO NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM. OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
NÃO
OBSERVADA.
ESPECIALIDADE DA LEI PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Não se reconhece a aplicação do Princípio da Insignificância em
razão de a quantidade ínfima de substância entorpecente não ser
capaz de ameaçar a Saúde Pública.
II - Autoria devidamente comprovada por meio da confissão do
Apelante e dos depoimentos das testemunhas.
III - Materialidade comprovada mediante Auto de Exibição e
Apreensão e pelo Laudo de Exame Toxicológico, no qual se verificou
a presença de "Cannabis sativa Lineu", contendo a substância
Tetraidrocanabinol (THC).
IV - A incidência da atenuante do art. 72, inciso III, alínea "d", do
CPM, levaria o quantum da pena aquém do mínimo, em manifesto
descumprimento ao artigo 73 do CPM e ao Enunciado da Súmula nº
231 do STJ.
Apelo da Defesa conhecido e não provido. Decisão
unânime.". (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000582-
87.2020.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
JOSÉ
COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 19/11/2020, Data de Publicação:
27/01/2021). (Grifo nosso).
8. Contudo, a autoria do crime não restou devidamente comprovada
com o juízo de certeza necessário que o decreto condenatório exige, conforme será
demonstrado a seguir.
7000612-54.2022.7.00.0000
40001353928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001353928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc8687...
4/20
9. Como visto, no dia 7 de julho de 2020, o Oficial de Dia foi
informado pelo Sentinela do Paiol que alguns militares estariam fazendo uso de
cigarro com odor característico de maconha. Ao chegar no local, o Plantão da Hora
informou o nome dos cinco acusados (sendo eles, os quatro ora apelantes, além do
ex-Sd FONGARO) como sendo os militares que estavam fazendo uso da substância
e que, por algum motivo, os mesmos tinham retornado ao alojamento em passo
acelerado. Ato contínuo, procedeu-se à uma revista nos armários, sendo apreendida
a substância entorpecente com o acusado ex-Sd FONGARO, que confessou o crime.
10. No entanto, desde o momento da prisão em flagrante, como em
Juízo, os apelantes negaram a participação na empreitada delituosa. O apelante
LEANDRO ALVES CORREIA, ao ser interrogado, inclusive, solicitou as imagens
das câmeras, assim como se prontificou a realizar o exame toxicológico (Evento
250, doc. 1 /2, APM. nº 7000214-25.2020.7.05.0005).
11. Como se verifica nos trechos dos depoimentos extraídos da r.
Sentença, os depoimentos convergem para informar que os quatro estariam no
“fumódromo”, onde somente o ex-Sd FONGARO teria portado e feito uso da
substância entorpecente (Evento 380, APM. nº 7000214-25.2020.7.05.0005):
“Acusado LEANDRO ALVES CORREIA
No APF (evento 1, item 2)
“PERGUNTADO como se deram os fatos do presente APF,
RESPONDEU que estava de serviço de plantão e estava na hora, das
20h00 às 22h00; QUE saiu às 22h00min a após alguns minutos viu
seus amigos no "fumódromo", fumando cigarro e ouvindo música;
QUE se dirigiu até o local e ficou com eles por cerca de 10 (dez)
minutos; QUE estavam no local o Sd Ef Vrv FONGARO, Sd Ef Vrv LU
AN ALVES, Sd Ef Vrv FARIA e Sd Ef Vrv PRADO; QUE estavam
fumando cigarro e, como não fuma, permaneceu com eles ouvindo
música; QUE logo após foi ao banheiro, bebeu água e foi ao
alojamento se deitar; PERGUNTADO se percebeu se os citados
militares
estavam
fazendo
uso
de
substância
entorpecente,
RESPONDEU que não; QUE até aquele momento estavam fumando
apenas cigarro; RESPONDEU que após se deitar os citados militares
entraram no alojamento e logo saíram, desta vez acompanhados do Sd
Ef Vrv MARQUES; PERGUNTADO se o senhor reconhece o odor de
maconha, RESPONDEU que sim; PERGUNTADO se o senhor sabia
que o Sd Ef Vrv FONGARO trouxe consigo substância análoga à
maconha para dentro do quartel, RESPONDEU que não;
PERGUNTADO se o senhor sentiu o odor característico de maconha
nas vestes do Sd Ef Vrv FONGARO, quando este adentrou ao quartel,
7000612-54.2022.7.00.0000
40001353928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001353928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc8687...
5/20
RESPONDEU que no momento em que o militar chegou ao quartel,
estava em seu quarto-de-hora e que falou para o Sd Ef Vrv FONGARO
anotar seu horário de entrada, mas não sentiu nenhum odor nas vestes
do militar. PERGUNTADO se tinha algo mais a declarar, afirmou que
em primeiro momento seu nome não havia sido citado, porém depois o
Oficial-de-Dia retomou ao alojamento e disse que seu nome foi citado
como um dos participantes dos fatos que deram origem ao APF. E
nada mais disse nem lhe foi perguntado”. (Destacou-se)
Em juízo (evento 250, item 1 e 2)
Que estava no quartel no dia dos fatos, conforme narra à denúncia e
estava de serviço de plantão, na 3º Companhia de Fuzileiros
Blindados; que não possui problemas pessoais com nenhuma das
testemunhas; que o Ten NASCIMENTO não deu atenção as alegações
do acusado; que foram dois momentos em que os acusados se
reuniram no interior da 3º CIA; que ao sair da hora aproximou-se da
roda em que se encontravam os acusados e chegando lá os acusados
estavam apenas ouvindo música e após isso dirigiu-se para o
alojamento com a intenção de descansar, pois teria de acordar às duas
horas da madrugada por conta do serviço de plantão. Após isso os
acusados sentaram-se em uma cama próxima a sua, à esquerda, e
ficaram ligando lanternas. Nesse momento ouviu os acusados falando
para retornarem ao ‘fumódromo’ e nessa segunda vez ocorreu o
delito. Falou desde o começo que não estava presente no delito,
solicitou para o Ten NASCIMENTO puxar as imagens das câmeras e
que se prontificou a fazer exame toxicológico, porém nada foi feito;
que só viu a porção de maconha aprendida depois, porque durante a
revista aos armários estava dormindo; que após a localização da
substância foi para frente do armário; que não está e não foi
processado por nenhum outro fato; que confirma as declarações
prestas no APF; que no ano dos fatos era Soldado Recruta; que todos
os acusados eram Soldados Recrutas; que receberam instruções a
respeito de drogas dentro do quartel; que após a chegada do Sd
FONGARO só teve contato com o acusado após sair da hora; que
durante o seu quarto de hora o acusado entrou no alojamento; que
encontrou os acusados ouvindo música e fumando cigarro na frente da
Companhia, no lado externo; que estava dormindo e acordou após o
Ten NASCIMENTO achar a substância e após isso foi submetido a
revista de armário; que os acusados fizeram o delito próximo a
garagem de blindados que fica próxima as sentinelas; que não chegou
a ir ao segundo local onde aconteceram os fatos; que ouviu
comentários de que os acusados estariam cometendo o delito, ouviu
mas não viu o que aconteceu; que no primeiro momento os quatro
7000612-54.2022.7.00.0000
40001353928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001353928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc8687...
6/20
acusados foram retirados do alojamento e ele permaneceu, e foi assim
que ouviu falarem que os militares foram levados por estarem fazendo
o uso de maconha; que só depois de um determinado tempo ele foi
levado para junto dos demais acusados; que no primeiro momento não
comentaram nada pois estavam bravos; que falou desde o começo que
não estava presente no ocorrido; que pediu explicações para os outros
acusados, pois não estava junto no acontecimento e nem consumiu a
substâncias; que após o ocorrido conviveram juntos e tiravam
serviços, mas quando chegavam nesse assunto os acusados não davam
explicações; que estavam no primeiro momento os Soldados LUAN
ALVES, PRADO, FONGARO, FARIA e o Sd MARQUES; que no
primeiro momento foram levados à cela os Soldados LUAN
ALVES,FONGARO, PRADRO e o Sd FARIAS, ao chegarem lá foi dito
que se tratava de cinco militares e o levaram preso; que era morava
em Paranaguá e por conta disso era laranjeira no quartel, e quando
não estava morando no quartel morava na cidade de São Jose Dos
Pinhais; que os acusados não falaram que ele não teria
participado. (Destacou-se)
Acusado LUAN MACHADO ALVES
No APF (evento 1, item 2)
“PERGUNTADO como se deram os fatos do presente APF,
RESPONDEU que estava no "fumódromo" fumando cigarro; QUE
estava no local o Sd Ef Vrv PRADO, Sd Ef Vrv FARIA e Sd Ef Vrv
FONGADO; QUE se dirigiram até o local por duas vezes; QUE na
primeira vez estava também no local o Sd Ef Vrv CORREIA e que na
segunda vez estava o Sd Ef Vrv MARQUES; PERGUNTADO se
estavam fazendo uso de substância entorpecente, RESPONDEU que
não; PERGUNTADO se ouviu o Sd Ef Vrv FONGADO e o Sd Ef
Vrv CORREIA de combinarem de fumar substância entorpecente no
interior da OM, RESPONDEU que não; PERGUNTADO se o senhor
faz uso de substância entorpecente, RESPONDEU que já usou, mas
que não usa há cerca de 2 ou 3 meses. E nada mais disse nem lhe foi
perguntado”. (Destacou-se)
Em juízo (evento 250, item 5)
Que estava no quartel no dia dos fatos, conforme narra à denúncia;
que não possui problemas pessoais com nenhuma das testemunhas;
que viu a substância apreendida no dia em que foi pego no armário do
Soldado FONGARO; que não sabe dizer aonde estava à substância
7000612-54.2022.7.00.0000
40001353928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001353928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc8687...
7/20
porque não viu o Ten NASCIMENTO fazer a revista no armário do
Soldado FONGARO; que os fatos da denúncia não são verdadeiros;
que confirma as declarações prestadas no APF; que era Soldado
Recruta na época dos fatos; que os Soldados recebem instruções a
cerca de drogas dentro do quartel; que não se lembra de exatamente
quais militares estavam no ‘fumódromo’ na primeira vez e quais
voltaram no ‘fumódromo’ na segunda ocasião; que em nenhum
momento presenciou o uso de maconha pelos militares; que estava
fumando cigarro com o Sd PRADO no ‘fumódromo’ e não viu nenhum
militar fazendo o uso de maconha; que não ficaram juntos em todos os
momentos e mantiveram cerca de seis metros de distância; que não
sabe dizer se a distância de seis metros é suficiente para que seja
sentido o cheiro da maconha; que não sabe dizer por que o Ten
NASCIMENTO afirmou que ele estava sob o efeito da substância; que
também não sabe dizer por que o Sd FONGARO alegou que ele estava
sob o efeito da substância; que após fumarem cigarro de tabaco foram
ao alojamento, e que essa pratica era rotineira; que não se lembra que
horas retornaram ao alojamento; que descansou por dez ou vinte
minutos até serem chamados para a revista dos armários. (Destacou-
se)
Acusado MATHEUS DA SILVA DE FARIA
No APF (evento 1, item 2)
“PERGUNTADO como se deram os fatos do presente APF,
RESPONDEU que presenciou o momento que o Sd Ef Vrv FONGARO
chegou à 3º Companhia de Fuzileiros Blindada, afirmando que tinha
substância análoga à maconha; QUE o Sd Ef Vrv FONGARO o
chamou, juntamente com o Sd Ef Vrv PRADO e o Sd Ef Vrv LUAN
ALVES para fumarem a susbstância entorpecentes juntos; QUE os 4
fumaram juntos: Sd Ef Vrv FONGARO, Sd Ef Vrv PRADO, Sd Ef Vrv
LUAN ALVES e o depoente; QUE não se recorda se o Sd Ef Vrv
CORREIA também fumou. E como nada mais disse nem lhe foi
perguntado”. (Destacou-se)
Em juízo (evento 250, item 6 )
Que estava no quartel no dia dos fatos, conforme narra à denúncia;
que não possui problemas pessoais com nenhuma das testemunhas;
que nunca viu a substância que foi apreendida; que os fatos que
ensejaram a denúncia não são verdadeiros; que não deseja responder
as perguntas feitas em juízo. (Destacou-se)
7000612-54.2022.7.00.0000
40001353928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001353928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc8687...
8/20
Acusado LUCAS DOS SANTOS PRADO
No APF (evento 1, item 2)
“PERGUNTADO por quem foi convidado, REPONDEU que foi
chamado pelo Sd Ef Vrv FONGARO e pelo Sd EfVrv FARIA; QUE se
dirigiu até o "fumódromo", fumou um cigarro e voltou para o
alojamento para dormir; PERGUNTADO se possuía cigarro,
RESPONDEU que não; QUE o Sd Ef Vrv FARIA lhe deu um cigarro;
QUE está com suspeita de COVlD-19 e que está com o nariz entupido
e que por isso não está sentido odor PERGUNTADO se já fez uso de
substância entorpecente, RESPONDEU que sim; PERGUNTADO se
os militares que estavam reunidos estavam fazendo uso de substância
entorpecente, RESPONDEU que não.” (Destacou-se)
Em juízo (evento 278, item 1e 2 )
Que não possui problemas pessoais com nenhuma das testemunhas;
que está sendo processado na justiça comum por dirigir alcoolizado;
que confirma as declarações prestadas no APF exceto pela
informação de que tinha o próprio cigarro; que no dia fumou cigarro
da própria carteira, pois estava com suspeita de COVID- 19 e por
conta disso se manteve afastado dos demais; que estava fumando do
lado oposto dos outros acusados; que não sentiu nenhum odor, pois
estava com COVID-19 e como era laranjeira permanecia no quartel;
que residia no litoral do Paraná; que não se lembra de quem era o
cigarro, se era seu ou de outro militar porque sempre compartilhavam
cigarros; que fumou um cigarro e o colocou na carteira, não sabe qual
cigarro os outros acusados fumaram; que a bituca do cigarro fumado
estava no ‘fumódromo’ e não foi pega; que no ‘fumódromo’ existia um
local destinado para as bitucas; que estava na cama e sua carteira de
cigarro permaneceu na cama; que depois foi levado para o Corpo da
Guarda; que pensou que os militares estariam fumando cigarro
palheiro; que estava no local dos fatos porque morava no quartel; que
era muito raro ir para casa, ficava mais no quartel; que não estava de
serviço no dia, mas o Sd CORREIA estava de Plantão no dia; que não
sabia que o Sd FONGARO era usuário de maconha, mas sabia que ele
era meio “virado” e andava com ele pois eram do mesmo Pelotão;
que conversava com o Sd FONGARO e mantém contato até os dias
atuais; que o acusado Sd FONGARO já admitiu que trouxe e fumou a
substância junto com o Sd FARIA; que não lembrava se o cigarro de
tabaco era seu ou do Sd FARIA; que estava fumando um cigarro de
tabaco um pouco mais afastado porque estava se recuperando da
7000612-54.2022.7.00.0000
40001353928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001353928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc8687...
9/20
COVID-19, e por conta disso estava com o nariz entupido;
que confirma que o Sd CORREIA estava presente e a afirmação de que
os acusados estariam fumando maconha era apenas para se livrar do
fato, já que ele estava de serviço de plantão; que não sabe explicar
porque o Sd FARIA juntamente com o Sd CORREIA falaram que o
cigarro era de maconha; que o Sd FARIA estava alterado; que o Sd
LUAN ALVES estava fumando apenas cigarro de tabaco; que o Sd
FONGARO estava alterado; que estava meio lerdo e de moral baixa
por conta da COVID-19; que presenciou quando o Ten NASCIMENTO
achou a droga no armário do Sd FONGARO; que não sabe o motivo
pelo qual foi preso; que não tinha cheiro de maconha em seu corpo,
mostrou a onde estava a sua bituca de cigarro, porém o Ten
NASCIMENTO não deu ouvidos; que estava com cheiro de tabaco;
que todos foram colocados na frente da cela, as 06:00 foram fazer o
exame de corpo de delito e ao retornarem foram presos. Foram presos
em uma cela os Sd LUAN ALVES e o FARIAS e em outra os Sd
FONGARO, CORREIA e o depoente; que ficaram no Corpo da
Guarda em frente à cela, no corredor; que das 00h00min horas até as
06h00min ficaram em pé, mas não podiam conversar por ordem do
Ten NASCIMENTO; que conheceu o Sd FONGARO no começo do
ano, no quartel; que tinha convivência com o Sd FONGARO fora do
quartel; que nunca frequentou a casa do Sd FONGARO; que
conversou com o Sd FONGARO após o acontecido para esclarecer o
que aconteceu; que fumaram cigarro perto um do outro; que não tem o
hábito de fumar maconha, fuma apenas cigarro de tabaco; que
durante o tempo que teve COVID-19 sentiu dor de cabeça, fraqueza a
respiração só foi afetada nos primeiros dois dias, ficou abatido e não
conseguia dormir tão bem ficou sem paladar e sem o olfato; que
quando foi preso estava abatido por conta dos sintomas da COVID-
19; que não tem o atestado, mas o Batalhão tem; que fuma 10 cigarros
por dia; que sempre quando estava de folga ia no ‘fumódromo’ fumar;
que quando pegou COVID-19 o médico mandou ele ir para casa e no
final do atestado retornou para o batalhão; que quando retornou
recebeu a orientação de dormir uma ou duas camas afastado dos
demais militares; que fumava afastado das pessoas. (Destacou-se)”.
12. Assim, o fato de estarem no mesmo local em que o ex-Sd
FONGARO fez uso da substância entorpecente e terem saído “apressados” não
comprova a autoria do delito. Ressalta-se que não foi encontrada droga com nenhum
dos apelantes ou em seus pertences.
13. Ademais, o depoimento de nenhuma das testemunhas foi capaz de
garantir que qualquer dos ora apelantes tenha incidido no crime previsto no art. 290
do CPM, conforme se verifica nos trechos a seguir, retirados da r. Sentença (Evento
7000612-54.2022.7.00.0000
40001353928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001353928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
10/20
380, APM nº 7000214-25.2020.7.05.0005):
“Testemunha 1º Ten RODRIGO RIBEIRO NASCIMENTO
No APF (evento 1, item 1)
“Que por volta das 23h30min, estando este Oficial-de-Dia no Núcleo
de Preparação de Oficiais da Reserva do Batalhão, ouvi pelo rádio o
Sentinela do Paiol chamando o Comandante da Guarda. Me
identifiquei pelo rádio como Oficial-de-Dia e sentinela relatou que
havia um grupo de militares na área da 3'' Cia Fuz Bld e que tinha
sentido cheiro de maconha. De imediato, me desloquei até o local
informado e chegando o Adjunto ao Oficial de Dia estava no local,
fazendo a segurança do alojamento. Na oportunidade, chamei o
Plantão que se encontrava na hora e pedi para ele me falar os nomes
dos militares que haviam acabado de entrar na Companhia. O plantão
me informou 5 (cinco) nomes, relatando que tinham saído juntos para
fumar e por algum motivo retomaram em passo acelerado para o
alojamento. Os nomes repassados foram: Sd Ef Vrv PRADO, Sd Ef Vrv
FONGARO, Sd Ef Vrv FARIA, Sd Ef Vrv CORREIA, Sd Ef Vrv LUAN
ALVES e por último, que não estava junto com o grupo, adentrou ao
alojamento o Sd Ef Vrv MARQUES.
Determinei que esses militares se encaminhassem para o saguão da
Companhia. Nesse momento, verifiquei que os Sd Ef Vrv PRADO, Sd
Ef Vrv FONGARO e Sd Ef Vrv LU AN ALVES encontravam-se um
pouco alterados e questionei se algum deles teria feito uso ou se
teriam algum material entorpecente no armário. Como ninguém se
acusou, decidi então realizar uma revista minuniosa em seus
armários. Durante a revista, encontrei uma porção de substância
análoga à maconha dentro do armário do Sd Ef Vrv FONGARO. Foi
quando o chamei e o conduzi até no saguão da Companhia para
questionar quem estava com ele fazendo uso da substância
entorpecente. O Sd Ff Vrv FONGARO afirmou que se tratava de
maconha e que estavam com ele, fazendo uso da substância o Sd Ff
Vrv PRADO, SdFf Vrv FARIA, Sd Ff Vrv CORREIA e Sd Ff Vrv LUAN
ALVES.” (Destacou-se)
Em juízo (evento 60, item 1, 2 e 3)
Confirma as declarações prestadas no APF; que os militares estavam
no saguão e o Adj Of de dia já estava presente no local; que o Adj Of
de dia cheirou a mão dos acusados e constatou o odor análogo a
maconha; que constatou vermelhidão nos olhos dos militares; que
nesses militares que estavam alterados, eles desviavam o olhar e se
esquivavam das perguntas, foi procedida a revista no armário; que
7000612-54.2022.7.00.0000
40001353928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001353928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
11/20
conversou no coletivo com todos os soldados no saguão, e questionou
os militares individualmente sobre a alteração que estava explicita
mas todos negaram no momento; que questionou as afirmações do Sd
FONGARO, mas as declarações foram divergentes. Afirma que alguns
militares chegaram a chorar no local quando tomaram ciência das
alterações que cometeram; que estava ciente que tinha um soldado na
3º CIA que fazia uso de drogas; que confirma a afirmação de que o Sd
PRADO é reincidente, pois após esse fato delitivo o mesmo foi
encontrado dirigindo sem carteira e portando drogas; que o Adj Of de
Dia constatou nas mãos dos acusados o odor característico da
maconha e após isso lhe informou; que encontrou a droga no primeiro
armário, que este pertencia ao militar que estava demonstrando mais
nervosismo; que não encontrou nada nos armários dos demais; que o
Sd FONGARO confessou que trouxe a droga e fumou com os demais
militares; que o plantão da 3º CIA e as sentinelas do paiol sentiram o
cheiro da maconha; que o plantão informou os nomes dos militares
que adentaram no alojamento da 3º cia; que no serviço existem
diversas telas com câmeras espalhadas pelo Batalhão. Foram
solicitadas essas imagens, porém isso fica fora da alçada do OF de
DIA e pertence aos superiores; que as imagens ficam gravadas e
armazenadas; que durante o serviço é feito o monitoramento por
câmeras, porém a imagem fica escura e não é possível identificar
especificamente os militares; que o fumódromo fica a retaguarda da
CIA, e não existia presença de música, porém os acusados estariam
fazendo algazarra e chamaram a atenção do plantão; que o
fumódromo fica ao ar livre; que o Sd FONGARO estava presente no
momento em que foi achado a droga, e foi perguntado se existiam mais
pessoas que teriam feito o uso da substância; que essas pessoas são as
mesmas que o plantão tinha falado que estavam fumando a
substância; que o plantão foi retirado de perto dos acusados para
evitar que ele tivesse algum receio de falar os nomes dos militares;
que após isso o plantão citou os mesmos nomes que o Sd FONGARO;
que o Sd FONGARO relevou as mesmas informações no APF; que o
acusado foi informado sobre os seus direitos constitucionais; que no
momento em que foi questionado sobre a droga o acusado não foi
informado que poderia ficar em silêncio; que os outros acusados
tiveram um momento de crise, alguns negaram outros choraram; que
alguns acusados relataram que não estavam presentes mas foi
comprovado por meio de testemunhas que eles estariam fazendo o uso
da substância. (Destacou-se)
Testemunha Sd LUIS ROBERTO HAZLER DA SILVA
7000612-54.2022.7.00.0000
40001353928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001353928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
12/20
No APF (evento 1, item 1)
“PERGUNTADO como se deram os fatos objeto deste APFD,
RESPONDEU que se encontrava no saguão da 3ª Companhia de
Fuzileiros Blindada, por volta das 23h00min e que logo após a
passagem do rondante, o Primeiro-Sargento JAMES VIEIRA DA
ROCHA,
os
Soldados
do
Efetivo
Variável
MATHEUS SPINELLO FONGARO, LUCAS DOS SANTOS PRADO,
LUAN MACHADO ALVES, MATHEUS DA SILVA DE FARIA, LUCAS
MARQUES DE PAULA, LEANDRO ALVES CORREIA, saíram do
alojamento da 3" Companhia de Fuzileiros Blindada e quando
abordados pela testemunha afirmaram que iriam para a retaguarda
da Subunidade para fumar; QUE permaneceu no saguão da
Subunidade e cerca de 10 (dez) minutos depois presenciou os referidos
militares voltarem apressados para o interior do alojamento da
Companhia; QUE não presenciou o que ocorreu na retaguarda da
Subunidade; QUE após determinação do Cabo-de-Dia, o Cb Ef Profl
LUCAS APARECIDO DARMIANI, adentrou ao alojamento para
localizar os militares que haviam saído para fumar; QUE encontrou
os militares deitados em suas camas; QUE nesse momento chegou o
Primeiro-Tenente RODRIGO RIBEIRO NASCIMENTO, do NPOR, que
realizou revista nos armários de todos militares que se encontravam
no alojamento.”. (Destacou-se)
Em juízo (evento 60, item 4 e 5)
Confirma as declarações prestadas no APF; que não viu o que os
acusados fizeram atrás da Subunidade; que não sentiu o cheiro de
maconha; que os militares acusados estavam na retaguarda da
Subunidade e assim não era possível sentir o cheiro da maconha; que
não percebeu nenhuma alteração nos acusados, apenas os viu em um
movimento apressado; que quando assumiu o seu quarto de hora os
militares estavam em suas camas e após ter passado o tempo de uma
hora os militares saíram do alojamento para fumar; que apenas notou
o movimento apressado dos militares; que estava no seu posto no
momento em que os acusados entraram no alojamento; que é comum a
presença dos militares no alojamento por existirem muitos laranjeiras
e também os militares de serviço ficam no referido alojamento; que
assumiu seu posto as 22:00h e saiu as 00:00h; que após assumir seu
posto e após a passagem do rondante os acusados saíram do
alojamento e foram em direção ao “fumódromo”; que não participou
da revista aos armários por orientação do Ten NASCIMENTO; que
não ouviu nada dos acusados após o ocorrido, que nada mais foi
falado sobre o assunto; que até o momento não tinha ouvido falar de
7000612-54.2022.7.00.0000
40001353928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001353928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
13/20
que alguns dos acusados teria problemas com droga fora do quartel;
que não tinha intimidade com os acusados e não tinha mais
informações. (Destacou-se)
Testemunha Sd ADRYAN DENNER CORREA DIAS
No APF (evento 1, item 1)
“PERGUNTADO qual é a sua função, RESPONDEU que se
encontrava de serviço de Guarda ao Quartel, Sentinela da Hora do
Paiol, próximo à 3ª Cia Fuz Bld; PERGUNTADO como se deram os
fatos objeto deste APFD, RESPONDEU que por volta das 22h50min,
abordou o rondante, o Primeiro-Sargento JAMES VIEIRA DA
ROCHA; QUE antes da aproximação do rondante, havia mais ou
menos 5 (cinco) militares fumando na lateral da 3º Companhia de
Fuzileiros Blindada, próximo à garagem dos Blindados; QUE com a
chegada do rodante, esses militares saíram do local onde estavam e se
dirigiram para a 3º Cia Fuz Bld; QUE logo após a passagem do
rondante, os referidos militares retornaram para o local; QUE no
posto do Paiol estava também o Sd Ef Vrv EDUARDO FONTANA
ROCHA, uma vez que o posto é duplo; QUE a testemunha sentiu um
odor característico de substância entorpecente; QUE acionou no
rádio o militar que encontrava-se de permanência no Corpo da
Guarda, informando que havia sentido um cheiro de substância
entorpecente; QUE nesse momento chegaram alguns militares de
serviço para verificar toda a situação. E nada mais disse nem lhe foi
perguntado” (Destacou-se)
Em juízo (evento 60, item 5 e 6)
Confirma as declarações prestadas no APF; que sentiu o cheiro de
maconha, mas não visualizou nenhum tipo de cigarro; que a distância
entre o posto das sentinelas e os militares que estavam fumando era de
aproximadamente 5 cinco metros; que não conseguiu identificar a
fisionomia de nenhum deles; que estava muito escuro e por esse
motivo não era possível fazer a identificação dos acusados;
que passou uma mensagem de rádio para o corpo da guarda; que na
mensagem foi dito que existia um odor muito forte de maconha e um
grupo de militares reunidos; que os referidos militares estariam
reunidos porém não era possível identificar quem estava fumando e
quem não estava; que após a passagem do rondante os militares foram
ate o fumódromo; que antes da passagem do rondante eles
provavelmente estariam no alojamento; que no momento em que o
7000612-54.2022.7.00.0000
40001353928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001353928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
14/20
rondante retornou os militares saíram do local; que foram para o
alojamento quando perceberam o retorno do rondante; que não foi
possível verificar a forma em que os militares deixaram o local, não
sabe se foram correndo ou andando; que após o episodio não teve
muito contato com os acusados, pois eles são de outra companhia,
mas não ouviu nada sobre o fato. (Destacou-se)
Testemunha Sd EDUARDO FONTANA ROCHA
No APF (evento 1, item 1)
“PERGUNTADO qual é a sua função, RESPONDEU que se
encontrava de serviço de Guarda ao Quartel, Sentinela da Hora do
Paiol, próximo à 3ª Cia Fuz Bld; PERGUNTADO como se deram os
fatos objeto deste APFD, RESPONDEU que se encontrava na hora,
com o Sd Ef Vrv ADRYAN DENNER CORRÊA DIAS; QUE com a
aproximação do rondante, realizaram a abordagem; QUE antes da
passagem do rondante, tinha cerca de 5 (cinco) militares fumando na
área da 3ª Cia Fuz BId, próximo ao Posto onde estavam; QUE com a
aproximação do rondante, esses militares saíram e foram para o
interior da 3ª Cia Fuz Bld; QUE logo após a passagem do rondante,
os militares retornaram para o mesmo local; QUE sentiram cheiro
característico
de

maconha;
QUE
acionaram
o
militar
que encontrava-se de permanência no Corpo da Guarda; QUE o
rodante retomou e que explicaram o que havia acontecido; QUE o
rondante levou consigo o Sd Ef Vrv DENNER para verificar as
câmeras do quartel para ver se reconhecia os militares envolvidos no
fato. E nada mais disse nem lhe foi perguntado.” (Destacou-se)
Em juízo (evento 60, item 6 e 7)
Confirma as declarações prestadas no APF; que sentiu o odor de
maconha na região próxima ao seu posto; que já estava de noite e não
foi possível ver o rosto dos militares; que apenas conseguiu identificar
a quantidade, que era aproximadamente cinco; que sentiu o cheiro,
mas não chegou a ver nenhum cigarro de maconha; que não chegou a
ouvir comentários a respeito de que os acusados seriam usuários de
maconha; que antes da chegada do rondante os militares estariam
fumando cigarro de tabaco, e após a passagem do rondante foi sentido
o cheiro de maconha; que após a mensagem de rádio o Sargento de
dia da Companhia foi informado; que o rondante retornou e conversou
com as sentinelas; que os cinco acusados saíram antes da chegada do
rondante; que o posto era próximo a 3º companhia, local a onde os
militares estariam fumando; que não consegue identificar as
7000612-54.2022.7.00.0000
40001353928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001353928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
15/20
fisionomias dos acusados; que estava no posto do paiol, que é um
posto dublo e avistaram aproximadamente cinco pessoas fumando
porém não existia nenhum cheiro. Com a chegada do rondante os
militares foram para a companhia e após a saída do rondante os
militares voltaram e foi nesse momento que sentiram o odor da
maconha, por conta do cheiro as sentinelas fizeram uma ronda e
passaram uma mensagem de rádio para o corpo da guarda; que após
a mensagem de radio o Sargento veio e levou o Sd DENER para ver as
câmeras; que após a mensagem foi feita a revista no armário dos
acusados; que a primeira vez que os acusados se evadiram foi por
conta da chegada do rondante, já na segunda vez foi por causa da
mensagem de rádio; que o retorno do rondante foi rápido cerca de 5
minutos; que os acusados se evadiram correndo; que não ouviu nada
sobre o fato após o ocorrido. (Destacou-se)
Testemunha Sd LUIZ GUSTAVO FREITAS MORAES
No APF (evento 1, item 1)
“PERGUNTADO como se deram os fatos objeto deste APFD,
RESPONDEU que chegou ao Batalhão, por volta das 21h30min, e foi
para a 3ª Cia Fuz Bld; QUE no alojamento da 3ª Cia Fuz Bld
encontrou o Sd Ef Vrv MATHEUS SPINELLO FONGARO e percebeu
que estava sob efeito de entorpecente; QUE logo após isso, deitou-se e
percebeu que o Sf Ef Vrv FONGARO e o Sd Ef Vrv PRADO sairam do
alojamento; QUE logo após isso viu que os militares voltaram para o
alojamento; QUE após isso adormeceu e acordou quando os militares
de serviço entraram no alojamento e determinaram que quem estivesse
no alojamento ficasse na frente dos armários; QUE nesse momento
percebeu que o Sd Ef Vrv LUAN ALVES também estava sob efeito de
entorpecente. E nada mais disse nem lhe foi perguntado”. (Destacou-
se)
Em juízo (evento 60, item 7, 8 e 9)
Confirma as declarações prestadas no APF; que o Sd FONGARO
estava alterado com o olho vermelho, que não sentiu cheiro de
maconha; que o Sd LUAN ALVES estava com o olho vermelho e um
pouco mais lento, mas não sentiu odor de maconha; que não se
recorda de como estavam os Soldados PRADO, FARIA e CORREIA;
que nenhum dos acusados estava risonho e com dificuldades de se
manter sérios; que nenhum deles estava eufórico que não acompanhou
a revista no armário do Sd FONGARO; que não ouviu as conversas
7000612-54.2022.7.00.0000
40001353928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001353928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
16/20
dos acusados com o Ten NASCIMENTO; que todos negaram terem
consumido maconha; que não viu a revista e não sentiu cheiro de nada
; que é da 3º Companhia; que após os fatos não ouviu nada sobre o
ocorrido; que teve contato com o SD LUAN ALVES quando entrou no
alojamento. (Destacou-se)
Testemunha Sd LUIZ EDUARDO TAVARES DE CAMARGO
No APF (evento 1, item 2)
“RESPONDEU que chegou ao Batalhão, por volta das 21h50min, com
o Sd Ef Vrv FREITAS e Sd Ef Vrv BRAIAN e foram para a 3^ Cia Fuz
Bld; QUE foram para o alojamento e começaram a arrumar as
camas; QUE o Sd Ef Vrv FONGARO chegou da rua e aparentava
estar meio alterado; QUE saiu junto com o Sd Ef Vrv FREITAS para
fumar um cigarro; QUE retornaram para o alojamento;
QUE percebeu um grupo de militares sair do alojamento; QUE não
sabe identificar quem eram; QUE percebeu que esses militares
voltaram apressados para o alojamento; QUE adormeceu e acordou
com os militares de serviço determinando que todos os militares que se
encontravam no alojamento se levantassem.”. (Destacou-se)
Em juízo (evento 60, item 9 e 10)
Confirma as declarações prestadas no APF; que o Sd FONGARO
estava meio alterado, agitado e fazendo brincadeiras; que não reparou
se o Sd FONGARO estava com os olhos vermelhos; que não sentiu
nenhum odor de maconha; que chegou a ouvir comentários de que o
Sd FONGARO fazia o uso de maconha; que não se recorda o tempo
que demorou para que os acusados retornassem para o alojamento,
pois estava distraído usando o celular; que existiam cerca de 10
militares dentro do alojamento na hora da revista; que os evolvidos
acataram a ordem de fazer a revista; que não sabe a causa que levou
os militares a voltarem em acelerado para o alojamento; que os
militares entram correndo no alojamento e foram em direção às suas
camas; que não ouviu nenhum dos militares confessar o uso da
maconha; que viu o momento em que o Ten NASCIMENTO acusou
ter achado a droga; que não viu de quem era o armário que foi
achada a droga; que após os fatos não ouviu mais nada sobre o
ocorrido. (Destacou-se)
Testemunha 1º Sgt JAMES VIEIRA DA ROCHA
7000612-54.2022.7.00.0000
40001353928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001353928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
17/20
Em juízo (evento 215, item 2 , 3 e 4)
Que estava de serviço no quartel no dia dos fatos; que presenciou o
inicio do episodio que gerou o APF; que no momento em que foi
informado via rádio pelas sentinelas que supostamente militares
estariam fazendo o uso de maconha no fundo do Batalhão; que estava
na sua ronda no momento da chamada de rádio e havia passando
recentemente pelo posto da 3ª Cia e no momento em que passou
conversou com as sentinelas e estava tudo dentro da normalidade. No
momento em que estava retornado ao Corpo da Guarda ouviu a
mensagem via rádio sobre a suposta ação ilícita após ouvir a
mensagem retornou para a 3ª Cia a fim de averiguar as informações
passadas pelas sentinelas; que no momento em que retornou
presenciou os militares correndo em direção ao alojamento, que não
tem certeza, mas no momento em que perceberam o seu retorno os
militares tentaram se esconder; que foi direto ao alojamento e
solicitou ao Plantão que não permitisse a saída de nenhum militar do
alojamento, para que fosse possível a identificação do fragrante; que
pediu para todos os militares ficarem em pé na frente de seus
armários, e os questionou sobre o acontecimento e notou o odor da
maconha no Sd FONGARO, os demais estavam muito amedrontados,
sendo assim perguntou o que tinha acontecido. Os acusados negaram
terem fumado maconha, nesse momento informou o Ten
NASCIMENTO; que o Ten NASCIMENTO assumiu a situação; que
retornou para o Corpo da Guarda a fim de resguardar a segurança do
Batalhão e a partir desse momento não presenciou mais nada;
que foram as sentinelas do paiol que o avisaram via rádio, porém não
se recorda no nome dos Soldados; que a posição das sentinelas é
favorável a enxergar os militares; que as sentinelas ficam cerca de 50
a 70 metros do local em que os acusados estavam, e não dá uma curva
de nível de 5 metros; que não se recorda perfeitamente, mas se tratava
de uma noite normal e não estava chovendo, porém por ser de noite e
pela distância não era possível identificar o rosto dos militares; que as
sentinelas não falaram nomes, mas afirmaram que eram militares
pertencentes à 3ª Companhia; que não reconheceu os militares que
estavam correndo pois a distância era muito grande, mas notou que
eram mais de dois militares; que os militares correram para a
3ª Companhia; que ao chegar o local não deixou ninguém sair ou
entrar na Companhia; que existiam cerca de 5 militares além dos
acusados na 3ª Cia; que deveriam existir aproximadamente 10
militares na Companhia; que o Plantão mencionou que cinco militares
entraram na Companhia, notou que o plantão estava evitando de
entregar os seus companheiros; que não sabe dizer exatamente quais
foram as respostas dos militares, uma vez que não pertencia a
7000612-54.2022.7.00.0000
40001353928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001353928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
18/20
3ª Companhia; que o Sd FONGARO estava visivelmente alterado e
muito nervoso e com o odor característico da maconha; que o Sd
FONGARO estava gaguejando, trêmulo e com medo; que perguntou
sobre o odor da maconha para todos os acusados e os mesmos
responderam que nunca tinham utilizado a substância; que nenhum
militar além do FONGARO estava com cheiro ou aparência de quem
havia consumido a substância; que tinham militares com roupa
paisana e outros fardados, mas não consegue diferenciar os militares;
que após o fato ouviu que o Ten NASCIMENTO realizou uma revista
minuciosa e encontrou dentro de uma carteira de cigarro um pouco de
entorpecente; que trabalhava na secretária na data dos fatos e por
conta disso não conhecia os Soldados da 3ª Companhia; que a
3ª Companhia foi cotada como a Companhia dos “maconheiros”, que
eram comum os comentários a respeito da utilização de drogas por
militares da referida Companhia. Infelizmente a 3ª Companhia virou
motivo de chacota dentro do Batalhão; que não sabe se o Sd
CORREIA foi substituído do serviço; que os acusados foram levados
ao Corpo da Guarda, ato contínuo o jurídico do Batalhão foi acionado
para dar inicio ao APF; que não identificou nenhum dos militares que
estavam correndo, apenas os viu correndo da posição em que estavam
para o alojamento; que não chegou a ver a droga apreendida na
ocasião. (Destacou-se)
Testemunha Sd MARCELO APARECIDO DA SILVA
Em juízo (evento 215, item 5)
Que estava dormindo na Companhia no dia dos fatos, pois estaria de
serviço no outro dia; que chegou ao alojamento arrumou sua cama e
foi dormir, e acordou com o Ten NASCIMENTO dizendo para todos
ficarem em pé na frente do armário; que estava dormindo até ser
acordado pelo Ten NASCIMENTO; que acordou e viu os soldados em
pé na frente do armário; que não viu o acusado CORREIA entrar ou
sair do alojamento, que apenas o viu quando estava de plantão no
saguão; que quando entrou no alojamento o Sd CORREIA estava de
plantão na hora, e quando acordou todos estavam em frente aos seus
armários. (Destacou-se)”.
14. Assim, em casos em que prevalece a dúvida quanto a autoria ou a
materialidade delitiva, isto é, diante da ausência de provas suficientes para
a condenação, deve-se reconhecer a incidência do princípio da presunção de
inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
7000612-54.2022.7.00.0000
40001353928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001353928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
19/20
15. Neste sentido é o entendimento deste Superior Tribunal Militar,
conforme se verifica nos seguintes ementados:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ENTORPECENTE. ART. 290 DO
CPM. POSSE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
AUTORIA. NÃO DEMONSTRADA. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da autoria, ante
a fragilidade da cadeia de custódia, presume-se inocente o acusado
de portar substância entorpecente ilícita no interior de Organização
Militar. O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de
condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro
probatório nos autos. Do contrário, a absolvição emerge como única
medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu -
in dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido.
Decisão unânime.”.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000687-
64.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 21/05/2021, Data de
Publicação: 09/06/2021). (Grifo nosso).
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PORTE DE ENTORPECENTE. ART.
290 DO CPM. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CAUSA
EXTINTIVA
DA
PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO.
MÉRITO.
AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE “PROVAS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
REFORMADA.
APELAÇÃO
PROVIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Cumpre a esta Corte Recursal declarar, em preliminar, a ocorrência
da prescrição do crime previsto no art. 290 do CPM, em face da
constatação de que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da
sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao prazo
previsto na norma penal para que resulte extinta a pretensão punitiva
do Estado, ex vi do art. 123, inciso IV, e do art. 125, inciso VI, e § 1º,
todos do CPM. Preliminar acolhida, decisão unânime.
Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da autoria,
presume-se inocente o acusado de portar substância entorpecente
ilícita no interior de Organização Militar. O convencimento judicial
apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre
7000612-54.2022.7.00.0000
40001353928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/09/2023, 15:33
:: 40001353928 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=348e4574dcc868...
20/20
circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos. Do
contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando o
princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo.
Apelo defensivo provido.
Decisão por maioria.”.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000146-
31.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 10/12/2020, Data de
Publicação: 29/12/2020). (Grifo nosso).
16. Assim, a meu sentir, a prova dos autos demonstrava-se insuficiente
para a condenação dos ora apelantes, uma vez que não foi capaz de gerar o juízo de
certeza necessário para amparar o convencimento do Órgão Julgador, impondo-se o
Decreto absolutório, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, que prevê que
o juiz absolverá o réu se não existir prova suficiente para a condenação.
17. Dessa forma, prejudicada a demonstração da autoria delitiva,
inviabiliza-se a manutenção da Sentença condenatória imposta pelo Juízo a quo,
razão pela qual, com fulcro no art. 439, alínea “c”, do CPPM, reformava o
r. Decisum, absolvendo os ora apelantes.
Por essas razões, votei vencido no sentido de conhecer e
dar provimento aos apelos defensivos para, reformando a Sentença hostilizada,
absolver os ex-Soldados do Exército MATHEUS DA SILVA DE FARIA LEANDRO
ALVES CORREIA, LUAN MACHADO ALVES e LUCAS DOS SANTOS
PRADO com fundamento no art. 439, alínea “c”, do CPPM.
Brasília, 17 de agosto de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353928v2 e
do código CRC 9f91fe53.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 23/8/2023, às 8:2:0
7000612-54.2022.7.00.0000
40001353928 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR